Tribunal: TRF3
Processo: 5055519-20.2023.4.03.9999
Classe: REMESSA NECESSÁRIA (1728)
Órgão julgador: JOAO EDUARDO CONSOLIM
Órgão colegiado: a valoração do conjunto probatório trazido a exame. Nesse sentido: STJ, RESP n. 200802113000, Quarta Turma,
Data de julgamento: 2022-11-09

Inteiro teor:
157/261)

5055519-20.2023.4.03.9999

DJEN Data: 07/05/2026

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

10a Turma

Desembargador Federal JOAO EDUARDO CONSOLIM

DJEN DATA: 07/05/2026

Julgamento: 01/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 5055519-20.2023.4.03.9999

RELATOR: JOAO EDUARDO CONSOLIM

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: ELIO APARECIDO DAS CHAGAS

ADVOGADO do(a) APELADO: FERNANDO SANDOVAL DE ANDRADE MIRANDA - SP284154-N

JUIZO RECORRENTE: COMARCA DE LENÇÓIS PAULISTA/SP - 1a VARA

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL POR RUÍDO COM BASE EM PPP E LAUDO PERICIAL. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Ação proposta pela parte autora contra o INSS objetivando reconhecimento de tempo de serviço prestado em condições especiais por exposição a ruído e averbação para fins de aposentadoria por tempo de contribuição; sentença de 10.10.2022 determinou ao INSS concessão do benefício a partir da DER 22.3.2016, por reconhecer como especiais os períodos de 3.5.2004 a 14.12.2004, 3.1.2005 a 1o.1.2008, 3.11.2009 a 21.6.2010, 19.9.2011 a 31.5.2012, 1o.6.2012 a 10.6.2013 e de 17.7.2013 a 18.2.2014, com conversão em tempo comum pelo fator 1,4; INSS apelou (Id 270669444) invocando insuficiência probatória e vícios na aferição do ruído.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o conjunto probatório (PPPs e laudo pericial judicial) demonstra exposição habitual e permanente ao ruído nos períodos indicados, de modo a autorizar o reconhecimento de tempo especial e a determinação ao INSS concessão do benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legislação aplicável à caracterização do tempo especial é a vigente no período de prestação do serviço, com referência a Lei n. 8.213/1991 e Decreto n. 3.048/1999, observados os limites de ruído historicamente aplicáveis.

O laudo pericial judicial, realizado por perito nomeado, constatou exposição habitual e permanente a níveis de ruído superiores ao limite de tolerância aplicável aos períodos analisados e registrou ausência de comprovação de neutralização pelo fornecimento efetivo de EPI, circunstância que reforça a validade dos PPPs apresentados.

A mera indicação de fornecimento de EPI no PPP não afasta automaticamente o reconhecimento do tempo especial quando subsiste dúvida quanto à eficácia do equipamento, devendo prevalecer, no caso concreto, a valoração conjunta do PPP e do laudo pericial, em conformidade com o entendimento do Supremo Tribunal Federal.

Ausente nos autos elemento técnico idôneo capaz de infirmar a perícia judicial e demonstrada a suficiência do conjunto probatório para aferir a habitualidade da exposição, a instância de origem agiu dentro da discricionariedade técnica ao reconhecer os períodos como especiais e determinar ao INSS concessão do benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

“1. Quando o conjunto probatório formado por PPPs e laudo pericial judicial comprovar exposição habitual e permanente a ruído em níveis superiores aos limites de tolerância aplicáveis ao período, considera‐se caracterizado o tempo de serviço em condições especiais. 2. A indicação de fornecimento de EPI no PPP não afasta automaticamente o reconhecimento do tempo especial quando houver dúvida sobre a eficácia do equipamento; nesse caso, deve prevalecer a valoração favorável ao segurado. 3. Se a prova produzida em juízo confirma elementos apresentados na via administrativa e demonstra que os requisitos já se encontravam preenchidos na DER, o termo inicial dos efeitos financeiros pode ser fixado na data da entrada do requerimento administrativo.”

Legislação relevante citada: Constituição da República; Lei n. 8.213/1991; Decreto n. 3.048/1999; Decreto n. 4.882/2003; Emenda Constitucional n. 103/2019; Lei n. 9.494/1997.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 664335/SC.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 1728 No 5055519-20.2023.4.03.9999

RELATOR: JOAO EDUARDO CONSOLIM

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: FERNANDO SANDOVAL DE ANDRADE MIRANDA - SP284154-N

APELADO: ELIO APARECIDO DAS CHAGAS

JUIZO RECORRENTE: COMARCA DE LENÇÓIS PAULISTA/SP - 1a VARA

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS visando à reforma da sentença (Id 270669439) prolatada em 10.10.2022, pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Lençóis Paulista, SP, que reconheceu como especiais os períodos de 3.5.2004 a 14.12.2004, 3.1.2005 a 1o.1.2008, 3.11.2009 a 21.6.2010, 19.9.2011 a 31.5.2012, 1o.6.2012 a 10.6.2013 e de 17.7.2013 a 18.2.2014, determinou sua conversão em tempo comum mediante aplicação do fator 1.4 e determinou a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição desde a data do requerimento administrativo (DER em 22.3.2016), acrescido de correção monetária e juros de mora.

Inconformado, o INSS interpôs apelação (Id 270669444) sustentando, em síntese, a ausência de prova idônea da efetiva exposição a agentes nocivos, a insuficiência dos PPPs apresentados, a necessidade de observância das metodologias técnicas de aferição do ruído (especialmente o Nível de Exposição Normalizado – NEN, conforme a NHO‐01 da FUNDACENTRO), bem como a ausência de comprovação da habitualidade e permanência da exposição. Aduz ainda a impossibilidade de utilização de perícia extemporânea para reconstrução das condições ambientais de trabalho e requer a reforma integral da sentença para julgar improcedente a ação. Também suscita a necessidade de remessa necessária em razão da iliquidez da sentença e requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial. Subsidiariamente, postula a aplicação da prescrição quinquenal, bem como a adequação dos critérios de correção monetária e juros de mora.

A parte autora apresentou resposta à apelação do INSS (Id 270669448). Vieram para julgamento.

É o relatório.

VOTO

O Excelentíssimo Desembargador Federal JOÃO CONSOLIM (Relator):

O INSS, no presente recurso de apelação, pede a reforma da sentença e alega a ausência de prova idônea da efetiva exposição a agentes nocivos, a insuficiência dos PPPs apresentados, a necessidade de observância das metodologias técnicas de aferição do ruído (especialmente o Nível de Exposição Normalizado – NEN, conforme a NHO‐01 da FUNDACENTRO), bem como a ausência de comprovação da habitualidade e permanência da exposição. Aduz ainda a impossibilidade de utilização de perícia extemporânea para reconstrução das condições ambientais de trabalho e requer a reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados pela parte autora.

Da tempestividade do recurso

Não se vislumbra, no caso em tela, hipótese de intempestividade recursal.

Da prescrição

A prescrição em matéria previdenciária é tratada no parágrafo único do artigo 103 da Lei n. 8.213/1991, nos seguintes termos:

"Prescreve em cinco anos, a contar da data em que deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver prestações vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pela Previdência Social, salvo o direito dos menores, incapazes e ausentes, na forma do Código Civil" (Incluído pela Lei n. 9.528/1997, grifei).

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado de que o fundo de direito deve permanecer preservado, em que pese a existência dos prazos prescricional e decadencial:

"PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PENSÃO POR MORTE. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. MUDANÇA DE PARADIGMA. ADI 6.096/DF - STF. PRAZO DECADENCIAL PARA A REVISÃO DO ATO DE INDEFERIMENTO, CANCELAMENTO OU CESSAÇÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 24 DA LEI 13.846/2019, QUE DEU NOVA REDAÇÃO AO ART. 103 DA LEI 8.213/1991. NÃO É POSSÍVEL INVIABILIZAR O PRÓPRIO PEDIDO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO (OU DE RESTABELECIMENTO), EM RAZÃO DO TRANSCURSO DE QUAISQUER LAPSOS TEMPORAIS (DECADENCIAL OU PRESCRICIONAL). APLICAÇÃO DA SÚMULA 85/STJ. PARCELAS VENCIDAS NÃO ABRANGIDAS PELO PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. NÃO FLUÊNCIA DO PRAZO EM DESFAVOR DO PENSIONISTA MENOR. PRECEDENTE. AGRAVO INTERNO A QUE SE DÁ PROVIMENTO.

(Omissis)

2. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 626.489/SE, da relatoria do Ministro ROBERTO BARROSO, em 16.10.2013, com repercussão geral, Tema 313/STF, firmou entendimento segundo o qual inexiste prazo decadencial para a concessão inicial do benefício previdenciário e, ainda, aplica-se o prazo decadencial de dez anos para a revisão de benefícios concedidos, inclusive os anteriores ao advento da Medida Provisória 1.523/1997, hipótese em que a contagem do prazo deve iniciar-se em 1o de agosto de 1997.

3. A Corte Suprema consignou que não viola a CF/1988 a criação de um prazo máximo para que o interessado possa pedir a revisão do benefício previdenciário, ou seja, a MP 1.523-9/1997, ao criar o prazo decadencial, não incidiu em inconstitucionalidade. O direito à previdência social constitui direito fundamental, portanto não poderia haver prazo decadencial para a concessão inicial do benefício. Noutro vértice, concluiu a Corte Maior que é legítima a instituição de prazo decadencial de 10 anos para a revisão de benefício previdenciário já concedido. Esse prazo decadencial tem como fundamento o princípio da segurança jurídica e objetiva evitar a eternização dos litígios, além de buscar o equilíbrio financeiro e atuarial para o sistema previdenciário.

(Omissis)

7. Diante da decisão do STF na ADI 6.096/DF, não é possível inviabilizar o próprio pedido de concessão do benefício (ou de restabelecimento) em razão do transcurso de quaisquer lapsos temporais - seja decadencial ou prescricional -, de modo que a prescrição se limita apenas às parcelas pretéritas vencidas no quinquênio que precedeu à propositura da ação, nos termos da Súmula 85/STJ.

(Omissis)"

(STJ, AgInt no REsp n. 1.805.428/PB, Primeira Turma, Relator Ministro MANOEL ERHARDT, DJe 25.5.2022, Grifei).

Ainda nesse sentido, é possível consignar os entendimentos sumulados pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça:

"Súmula n. 443/STF: A prescrição das prestações anteriores ao período previsto em lei não ocorre, quando não tiver sido negado, antes daquele prazo, o próprio direito reclamado, ou a situação jurídica de que ele resulta."

"Súmula n. 85/STJ: Nas relações jurídicas de trato sucessivo, em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação."

Portanto, o núcleo essencial do direito fundamental à previdência social é imprescritível, irrenunciável e indisponível, motivo pelo qual não deve ser afetada pelos efeitos do tempo e da inércia de seu titular a pretensão relativa ao direito ao recebimento de benefício previdenciário. Todavia, a prescrição incidirá apenas sobre as parcelas devidas anteriores aos 5 (cinco) anos pretéritos do ajuizamento da ação.

Da não sujeição à remessa necessária

Salienta-se a prescindibilidade de sujeição da sentença de primeiro grau à remessa necessária, uma vez que a alteração legislativa decorrente da entrada em vigor do Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015) majorou substancialmente o valor de alçada, fixando a necessidade de proveito econômico superior a 1000 salários mínimos para ensejar o reexame pelo segundo grau de jurisdição, não atingido diante do limite do valor do benefício previdenciário.

Observo, ademais, que, “ainda que aparentemente ilíquida a sentença, o proveito econômico pretendido pela parte autora não excede o novo valor de alçada do CPC, consistente em 1.000 (mil) salários mínimos, e, além disso, a condenação de natureza previdenciária é mensurável, visto que pode ser aferível por simples cálculos aritméticos...” (TRF 3.a Região, Apelação Cível 5016859-32.2018.403.6183, Décima Turma, Relatora Desembargadora Federal LEILA PAIVA MORRISON, DJEN 11.12.2023).

Ademais, essa controvérsia foi afetada para julgamento sob o rito dos recursos repetitivos (Tema STJ 1.081), para a Corte Especial "Definir se a demanda previdenciária cujo valor da condenação seja aferível por simples cálculos aritméticos deve ser dispensada da remessa necessária, quando for possível estimar que será inferior ao montante previsto no artigo 496, § 3o, inc. I do Código de Processo Civil". Em sessão de julgamento realizada em 5.2.2026, o colendo Superior Tribunal de Justiça firmou a tese de que "A demanda previdenciária cujo valor da condenação seja aferível por simples cálculos aritméticos deve ser dispensada da remessa necessária, quando for possível estimar que será inferior ao montante previsto no artigo 496, § 3o, inc. I do Código de Processo Civil".

Da aposentadoria por tempo de contribuição

Antes da promulgação da Emenda Constitucional n. 20, de 15.12.1998, a aposentadoria por tempo de contribuição, anteriormente denominada “aposentadoria por tempo de serviço”, admitia a forma proporcional e a integral.

Assim, antes de 16.12.1998 (data da vigência da Emenda Constitucional n. 20), bastava a comprovação de: 30 ou 35 anos de tempo de serviço, se mulher ou homem, respectivamente, para que o segurado tivesse direito à aposentadoria integral; ou 25 ou 30 anos de tempo de serviço, se mulher ou homem, respectivamente, para que o segurado tivesse direito à aposentadoria proporcional.

Após a vigência da Emenda Constitucional n. 20/1998, passou a ser necessária a comprovação de 30 ou 35 anos de tempo de contribuição, se mulher ou homem, respectivamente, além da carência correspondente a 180 contribuições mensais, nos termos do artigo 25, inciso II, c.c. o artigo 142, ambos da Lei n. 8.213/1991, para que o segurado tivesse direito à aposentadoria por tempo de contribuição.

A aposentadoria proporcional por tempo de serviço deixou de existir. No entanto, os segurados que já estavam filiados ao Regime Geral de Previdência Social antes da promulgação da Emenda Constitucional n. 20/1998 e que, em 15.12.1998, não haviam preenchido o respectivo requisito temporal teriam direito ao benefício desde que atendessem às regras de transição: o requisito etário (48 anos de idade para a mulher e 53 anos de idade para o homem) e o requisito contributivo (pedágio de 40% de contribuições faltantes para completar 25 anos, no caso da mulher e para completar 30 anos, no caso do homem).

A Emenda Constitucional n. 103/2019, vigente a partir de 13.11.2019, deu nova redação ao artigo 201 da Constituição da República e ao seu § 7o, estabelecendo novos requisitos para a concessão de aposentadoria: 65 anos de idade, se homem, e 62 anos, se mulher, observado o tempo mínimo de contribuição; ou 60 anos de idade, se homem, e 55 anos, se mulher, para os trabalhadores rurais e segurados especiais.

A mencionada Emenda Constitucional, em seu artigo 3o, garantiu o direito adquirido dos segurados e dependentes que, em data anterior à da sua vigência (13.11.2019), preencheram os requisitos legalmente exigidos para a concessão da aposentadoria ou pensão por morte, ainda que requeridas posteriormente (§§ 1o e 2o). Além disso, restaram estabelecidas regras de transição àqueles que já eram filiados ao Regime Geral de Previdência Social e, em 13.11.2019, ainda não tinham implementado os requisitos necessários à obtenção do benefício previdenciário:

“Art. 15. Ao segurado filiado ao Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional, fica assegurado o direito à aposentadoria quando forem preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos:

I - 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher, e 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se homem; e

II - somatório da idade e do tempo de contribuição, incluídas as frações, equivalente a 86 (oitenta e seis) pontos, se mulher, e 96 (noventa e seis) pontos, se homem, observado o disposto nos §§ 1o e 2o.

§ 1o A partir de 1o de janeiro de 2020, a pontuação a que se refere o inciso II do caput será acrescida a cada ano de 1 (um) ponto, até atingir o limite de 100 (cem) pontos, se mulher, e de 105 (cento e cinco) pontos, se homem.

§ 2o A idade e o tempo de contribuição serão apurados em dias para o cálculo do somatório de pontos a que se referem o inciso II do caput e o § 1o.

§ 3o Para o professor que comprovar exclusivamente 25 (vinte e cinco) anos de contribuição, se mulher, e 30 (trinta) anos de contribuição, se homem, em efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio, o somatório da idade e do tempo de contribuição, incluídas as frações, será equivalente a 81 (oitenta e um) pontos, se mulher, e 91 (noventa e um) pontos, se homem, aos quais serão acrescidos, a partir de1o de janeiro de 2020, 1 (um) ponto a cada ano para o homem e para a mulher, até atingir o limite de 92 (noventa e dois) pontos, se mulher, e 100 (cem) pontos, se homem.

(Omissis)

Art. 16. Ao segurado filiado ao Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional fica assegurado o direito à aposentadoria quando preencher, cumulativamente, os seguintes requisitos:

I - 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher, e 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se homem; e

II - idade de 56 (cinquenta e seis) anos, se mulher, e 61 (sessenta e um) anos, se homem.

§ 1o A partir de 1o de janeiro de 2020, a idade a que se refere o inciso II do caput será acrescida de 6 (seis) meses a cada ano, até atingir 62 (sessenta e dois) anos de idade, se mulher, e 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem.

§ 2o Para o professor que comprovar exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio, o tempo de contribuição e a idade de que tratam os incisos I e II do caput deste artigo serão reduzidos em 5 (cinco) anos, sendo, a partir de 1o de janeiro de 2020, acrescidos 6 (seis) meses, a cada ano, às idades previstas no inciso II do caput, até atingirem 57 (cinquenta e sete) anos, se mulher, e 60(sessenta) anos, se homem.

(Omissis)

Art. 17. Ao segurado filiado ao Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional e que na referida data contar com mais de 28 (vinte e oito) anos de contribuição, se mulher, e33 (trinta e três) anos de contribuição, se homem, fica assegurado o direito à aposentadoria quando preencher, cumulativamente, os seguintes requisitos:

I - 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher, e 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se homem; e

II - cumprimento de período adicional correspondente a 50% (cinquenta por cento) do tempo que, na data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional, faltaria para atingir 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher, e 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se homem.

(Omissis)

Art. 20. O segurado ou o servidor público federal que se tenha filiado ao Regime Geral de Previdência Social ou ingressado no serviço público em cargo efetivo até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional poderá aposentar-se voluntariamente quando preencher, cumulativamente, os seguintes requisitos:

I - 57 (cinquenta e sete) anos de idade, se mulher, e 60 (sessenta) anos de idade, se homem;

II - 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher, e 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se homem;

III - para os servidores públicos, 20 (vinte) anos de efetivo exercício no serviço público e 5 (cinco) anos no cargo efetivo em que se der a aposentadoria;

IV - período adicional de contribuição correspondente ao tempo que, na data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional, faltaria para atingir o tempo mínimo de contribuição referido no inciso II.

§ 1o Para o professor que comprovar exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio serão reduzidos, para ambos os sexos, os requisitos de idade e de tempo de contribuição em 5 (cinco) anos”.

As regras de transição devem ser avaliadas em razão de casos concretos, uma vez que o fator determinante para escolha da regra de transição mais favorável é a situação específica de cada segurado.

Da comprovação da atividade especial

É importante observar que a dinâmica da legislação previdenciária impõe uma breve exposição sobre as sucessivas leis que disciplinaram o critério para reconhecimento do tempo de serviço em atividade especial, pois a delineação do tempo de serviço como especial deve absoluta observância à legislação da época do trabalho prestado.

Com efeito, a jurisprudência pacificou-se no sentido de que a legislação aplicável para a caracterização da atividade especial é a vigente no período em que a atividade a ser avaliada foi efetivamente exercida.

A aposentadoria especial foi instituída pelo artigo 31 da Lei n. 3.807/1960. Nesse contexto, foram baixados pelo Poder Executivo os Decretos n. 53.831/1964 e 83.080/1979, relacionando os serviços considerados penosos, insalubres ou perigosos.

A Lei n. 8.213/1991, em suas disposições finais e transitórias, estabeleceu, em seu artigo 152, que a relação de atividades profissionais prejudiciais à saúde ou à integridade física deverá ser submetida à apreciação do Congresso Nacional, prevalecendo, até então, a lista constante da legislação em vigor para aposentadoria especial.

O artigo 57 da Lei n. 8.213/1991, na redação da Lei n. 9.032/1995, dispõe que a aposentadoria especial será devida, uma vez cumprida a carência exigida na Lei, ao segurado que tiver trabalhado sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos.

Até a publicação da Lei n. 9.032, de 28.4.1995, o reconhecimento do tempo de serviço em atividade especial dava-se pelo enquadramento da atividade ou grupo profissional do trabalhador aos termos dos Decretos n. 53.831/1964 e 83.080/1979.

Cabe ressaltar que os citados Decretos vigeram de forma simultânea, não havendo revogação daquela legislação por esta, de forma que, verificando-se divergência entre as duas normas, deverá prevalecer aquela mais favorável ao segurado. O colendo Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou nesse sentido:

"PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO COMUM. RUÍDO. LIMITE. 80 DB. CONVERSÃO ESPECIAL. POSSIBILIDADE.

1. As Turmas que compõem a Egrégia Terceira Seção firmaram sua jurisprudência no sentido de que é garantida a conversão do tempo de serviço prestado em atividade profissional elencada como perigosa, insalubre, ou penosa em rol expedido pelo Poder Executivo (Decretos nos 53.831/64 e 83.080/79), antes da edição da Lei no 9.032/95.

2. Quanto ao lapso temporal compreendido entre a publicação da Lei no 9.032/95 (29/04/1995) e a expedição do Decreto no 2.172/97 (05/03/1997), e deste até o dia 28/05/1998, há necessidade de que a atividade tenha sido exercida com efetiva exposição a agentes nocivos, sendo que a comprovação, no primeiro período, é feita com os formulários SB-40 e DSS-8030, e, no segundo, com a apresentação de laudo técnico.

3. O art. 292 do Decreto no 611/92 classificou como especiais as atividades constantes dos anexos dos decretos acima mencionados. Havendo colisão entre preceitos constantes nos dois diplomas normativos, deve prevalecer aquele mais favorável ao trabalhador, em face do caráter social do direito previdenciário e da observância do princípio in dúbio pro misero.

4. Deve prevalecer, pois, o comando do Decreto no 53.831/64, que fixou em 80 db o limite mínimo de exposição ao ruído, para estabelecer o caráter nocivo da atividade exercida.

5. A própria autarquia reconheceu o índice acima, em relação ao período anterior à edição do Decreto no 2.172/97, consoante norma inserta no art. 173, inciso I, da Instrução Normativa INSS/DC no 57, de 10 de outubro de 2001 (D.O.U. de 11/10/2001).

6. Recurso especial conhecido e parcialmente provido".

(STJ, Resp. n. 412351/RS, Quinta Turma, Relatora Ministra LAURITA VAZ, julgado em 21.10.2003, DJ 17.11.2003, p. 355).

Alterando critério anterior, a Lei n. 9.032/1995, ao alterar a Lei n. 8.213/1991, impôs a necessidade de comprovação da especialidade das condições de trabalho por exposição a agentes que prejudiquem a saúde ou a integridade física do segurado (artigo 57, §§ 3o e 4o).

Os agentes prejudiciais à saúde foram relacionados no Decreto n. 2.172, de 5.3.1997 (art. 66 e Anexo IV), mas por tratar de matéria reservada à lei, o mencionado Decreto somente teve eficácia a partir da edição da Lei n. 9.528, de 10.12.1997, que deu nova redação ao artigo 58 da Lei n. 8.213/1991, estabelecendo que a comprovação da efetiva exposição do segurado aos agentes nocivos será feita mediante formulário fundamentado em laudo técnico de condições ambientais do trabalho expedido por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho (§ 1o). O referido formulário foi inicialmente conhecido como SB-40 e, depois, passou a ser chamado DSS-8030. Outrossim, passou a ser previsto que a empresa empregadora deverá elaborar e manter atualizado perfil profissiográfico abrangendo as atividades desenvolvidas pelo trabalhador (§ 4o).

Cabe anotar, nesta oportunidade, que a Medida Provisória n. 1.523, de 11.10.1996 foi convalidada pela MP n. 1.596-14, de 10.11.1997 e, posteriormente, convertida na Lei n. 9.528/1997.

Nesse sentido, esta Décima Turma entendeu que "(...) Até 29/04/95 a comprovação do tempo de serviço laborado em condições especiais era feita mediante o enquadramento da atividade no rol dos Decretos 53.831/64 e 83.080/79. A partir daquela data até a publicação da Lei 9.528/97, em 10/12/1997, por meio da apresentação de formulário que demonstre a efetiva exposição de forma permanente, não ocasional nem intermitente, a agentes prejudiciais a saúde ou a integridade física. Após 10/12/1997, tal formulário deve estar fundamentado em laudo técnico das condições ambientais do trabalho, assinado por médico do trabalho ou engenheiro do trabalho. Quanto aos agentes ruído e calor, o laudo pericial sempre foi exigido" (TRF/3a Região, ApRemNec n. 5000491-95.2017.4.03.6113, Décima Turma, Relator Desembargador Federal PAULO OCTAVIO BAPTISTA PEREIRA, DJEN 2.5.2024).

Com a edição do Decreto n. 3.048/1999, vigente a partir de 12 de maio de 1999, a comprovação da efetiva exposição aos agentes nocivos passou a ser feita em formulário emitido pela empresa, com base em laudo técnico de condições ambientais do trabalho expedido por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho (§ 2.o do art. 68). O citado Decreto, no § 2.o de seu artigo 68 com a redação dada pelo Decreto n. 4.032/2001, estabeleceu que "a comprovação da efetiva exposição do segurado aos agentes nocivos será feita mediante formulário denominado perfil profissiográfico previdenciário, na forma estabelecida pelo Instituto Nacional do Seguro Social, emitido pela empresa ou seu preposto, com base em laudo técnico de condições ambientais do trabalho expedido por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho".

O Decreto n. 4.032, de 26.11.2001 alterou dispositivos do Decreto n. 3.048/1999, regulamentando o "Perfil Profissiográfico Previdenciário" (PPP), documento regulamentado em várias Instruções Normativas do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, até que o artigo 272 da Instrução Normativa 45/2010 dispôs que: "A partir de 1o de janeiro de 2004, conforme estabelecido pela Instrução Normativa no 99, de 2003, a empresa ou equiparada à empresa deverá preencher o formulário PPP, conforme Anexo XV, de forma individualizada para seus empregados, trabalhadores avulsos e cooperados, que laborem expostos a agentes nocivos químicos, físicos, biológicos ou associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física...". Nesse sentido: TRF/3a Região, AI 5011336-22.2022.4.03.0000, Décima Turma, Relator Desembargador Federal NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR, DJEN 28.10.2022.

O Perfil Profissiográfico Previdenciário, que retrata as características do trabalho do segurado e traz a identificação do engenheiro ou perito responsável pela avaliação das condições de trabalho, é apto a comprovar o exercício de atividade sob aventadas condições especiais, passando a substituir o laudo técnico.

Além disso, o próprio INSS reconhece que o PPP é documento suficiente a comprovar o histórico laboral do segurado e as condições especiais de trabalho, bem como que o referido documento, que substituiu os formulários SB-40, DSS-8030, reúne as informações do Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho - LTCAT e é de entrega obrigatória aos trabalhadores, por ocasião do desligamento da empresa.

Outrossim, a jurisprudência desta Corte destaca a prescindibilidade de juntada de laudo técnico aos autos ou de realização de laudo pericial, nos casos em que o segurado apresenta PPP para comprovar o trabalho em condições especiais:

"PREVIDENCIÁRIO. MATÉRIA PRELIMINAR. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO. INOCORRÊNCIA. REVISÃO DE BENEFÍCIO. ATIVIDADE ESPECIAL. RECONHECIMENTO DE SEU EXERCÍCIO. CONVERSÃO PARA TEMPO DE SERVIÇO COMUM.

I. Apresentado, com a inicial, o PPP - Perfil Profissiográfico Previdenciário, não cabe a produção de prova pericial, já que nele consubstanciada. Eventual perícia realizada por perito nomeado pelo juízo não espelharia a realidade da época do labor, já que o que se pretende demonstrar é o exercício de condições especiais de trabalho existentes na empresa num interregno muito anterior ao ajuizamento da ação. Desnecessidade de produção da prova testemunhal, já que a questão posta nos autos prescinde de provas outras que as já existentes nos autos, para análise.

(Omissis)

IV. A legislação aplicável ao reconhecimento da natureza da atividade exercida pelo segurado - se comum ou especial -, bem como à forma de sua demonstração, é aquela vigente à época da prestação do trabalho respectivo.

V. A atividade especial pode ser assim considerada mesmo que não conste expressamente em regulamento, bastando a comprovação da exposição a agentes agressivos por prova pericial. Súmula no 198/TFR. Orientação do STJ.

(Omissis)"

(TRF/3.a Região, AC 1117829/SP, Relatora Desembargadora Federal MARISA SANTOS, Nona Turma, DJU 20.5.2010, p. 930)

No mesmo sentido: TRF/3.a Região, AC 2008.03.99.028390-0, Relator Desembargador Federal SÉRGIO NASCIMENTO, 10.a Turma, DJU 24.2.2010, pág. 1406; e TRF/3.a Região, AC 2008.03.99.032757-4, Relatora Desembargadora Federal Giselle França, 10.a Turma, DJU 24.9.2008.

Feitas essas considerações sobre as regras de comprovação das condições especiais de trabalho, cabe destacar que, quanto aos agentes "poeira", "calor" e "ruído", sempre se exigiu laudo para a comprovação da respectiva nocividade.

Destarte, o trabalho em atividades especiais, ressalvados os agentes poeira, calor e ruído, para os quais sempre se exigiu laudo, deve se dar da seguinte forma:

Período

Forma de Comprovação

Até 28.4.1995

Por mero enquadramento profissional ou pela presença dos agentes físicos, químicos ou biológicos previstos nos anexos I e II do Decreto n. 83.080/79, e anexo do Decreto n. 53.831/64

Sem necessidade de apresentação de laudo técnico (exceto exposição aos agentes nocivos poeira, calor e ruído)

De 29.4.1995 (data do início da vigência da Lei n. 9.032) a 10.12.1997 (dia que antecedeu o início da vigência da Lei n. 9.528)

Pelos formulários SB-40 ou DSS-8030 (ou laudo)

De 11.12.1997 (início da vigência da Lei n. 9.528) a 31.12.2003

Por formulários SB-40 ou DSS-8030 ou PPP, fundamentados em laudo técnico

A partir de 1.o.1.2004 (artigo 272 da IN - INSS n. 45/2010)

Por meio de PPP, o qual deve conter a identificação do responsável técnico pela avaliação das condições do ambiente de trabalho

Observo, ainda, que, consoante o que dispõe o artigo 58, § 2.o, da Lei n. 8.213/1991, na redação da Lei n. 9.732/1998, o laudo técnico deve conter informação sobre a existência de tecnologia de proteção coletiva ou individual que diminua a intensidade do agente agressivo a limites de tolerância e recomendação sobre a sua observância pelo estabelecimento.

Do agente nocivo ruído

No tocante ao agente nocivo "ruído", de acordo com a legislação previdenciária, e respectivas alterações, tem-se o seguinte: "1.1.6 - ruído acima de 80 decibéis", do Decreto n. 53.831/1964; "2.0.1 - ruído acima de 90 decibéis", do Anexo IV do Decreto 2.172/1997 e do Decreto n. 3.048/1999, em sua redação original; e "2.0.1 - ruído acima de 85 decibéis", do Anexo IV do Decreto n 3.048, de 1999, com as alterações do Decreto n. 4.882, de 2003.

Cabe observar que o colendo Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o Decreto n. 53.831/1964 e o Decreto n. 83.080/1979 vigeram simultaneamente, de forma que, constatando-se divergência entre as duas normas, deverá prevalecer aquela mais favorável ao segurado (REsp 412351/RS, 5.a Turma, Relatora Ministra LAURITA VAZ, DJU 17.11.2003).

Outrossim, de acordo com o julgamento do REsp 1.398.260/PR, representativo da controvérsia, aquela colenda Corte se posicionou no sentido de que o limite de tolerância para o agente agressivo "ruído", no período de 6.3.1997 a 18.11.2003, deve ser de 90dB, conforme previsto no Anexo IV do Decreto n. 2.172/1997, sendo indevida a aplicação retroativa do Decreto n. 4.882/2003, que reduziu tal patamar para 85dB. Confira-se o julgado:

"ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MATÉRIA REPETITIVA. ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO STJ 8/2008. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. PREVIDENCIÁRIO. REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. TEMPO ESPECIAL. RUÍDO. LIMITE DE 90 DB NO PERÍODO DE 6.3.1997 A 18.11.2003. DECRETO 4.882/2003. LIMITE DE 85 DB. RETROAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA LEI VIGENTE À ÉPOCA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. Controvérsia submetida ao rito do art. 543-C do CPC.

(Omissis)

2. O limite de tolerância para configuração da especialidade do tempo de serviço para o agente ruído deve ser de 90 dB no período de 6.3.1997 a 18.11.2003, conforme Anexo IV do Decreto 2.172/1997 e Anexo IV do Decreto 3.048/1999, sendo impossível aplicação retroativa do Decreto 4.882/2003, que reduziu o patamar para 85 dB, sob pena de ofensa ao art. 6o da LINDB (ex-LICC). Precedentes do STJ.

(Omissis)"

(STJ, REsp 1398260/PR, Primeira Seção, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, DJ 5.12.2014)

Assim, a exposição a ruído será considerada prejudicial quando igual ou superior aos limites de tolerância relativos aos seguintes períodos:

Período

Nível de ruído

Fundamentação

Até 5.3.1997

80 decibéis (dB)

Item 1.1.6 do Anexo do Decreto n. 53.831/1964 (item inserido dentro código 1.0.0)

De 6.3.1997 a 18.11.2003

90 decibéis (dB)

Código 2.0.1 do Anexo IV do Decreto 2.172/1997 e do Decreto n. 3.048/1999, em sua redação original

A partir de 19.11.2003

85 decibéis (dB)

Código 2.0.1 do Anexo IV do Decreto n. 3.048/1999, com redação dada pelo Decreto n. 4.882/2003

Com relação à técnica utilizada para medição do ruído, cabe destacar que:

1) até18.11.2003, considera-se o nível máximo de ruído segundo o item 6 do Anexo I da NR-15/MTE, admitindo-se o denominado critério "pico de ruído", a média aritmética simples ou o Nível de Exposição Normalizado (NEN); e

2) a partir de 19.11.2003, o § 11 do artigo 68 do Decreto n. 3.048/1999, na redação que lhe foi dada pelo Decreto n. 4.882/2003, passou a dispor que deve ser observada a metodologia de avaliação estabelecida pela FUNDACENTRO - Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho, na forma da Norma de Higiene Ocupacional n. 1 (NHO 01), itens 5.1.1.1; 6.4; e 6.4.3, alusiva ao Nível de Exposição Normalizado (NEN), admitindo-se a metodologia da NR-15, nos casos de ausência de indicação desse critério no documento.

Contudo, é importante destacar que até 4.12.2024, estava em vigência o enunciado n. 13, item III, do Conselho de Recursos da Previdência Social (revogado pela Resolução 29/2024), que ampliava a nomenclatura utilizada no preenchimento do formulário, incluindo a possibilidade de anotação como "dosimetria" ou "áudio dosimetria", a saber:

"III - A partir de 1o de janeiro de 2004, para a aferição de ruído contínuo ou intermitente, é obrigatória a utilização da técnica/metodologia contida na Norma de Higiene Ocupacional 01 (NHO-01) da FUNDACENTRO ou na NR-15, que reflitam a medição de exposição durante toda a jornada de trabalho, vedada a medição pontual, devendo constar no PPP o nível de ruído em Nível de Exposição Normalizado - NEN ou a técnica/metodologia "dosimetria" ou "áudio dosimetria"."

Dessa forma, para os formulários PPP emitidos até 4.12.2024, até pelo princípio "in dubio pro misero", o segurado não pode ser prejudicado por falhas do empregador.

Ademais, isso não impede que a Autarquia Previdenciária, caso disponha de elementos concretos para invalidar a medição, e não alegações genéricas, demonstre que, no caso específico, a medição foi realizada de forma manifestamente irregular e em desacordo com as normas técnicas.

Frisa-se que a Turma Nacional de Uniformização, no PEDILEF n. 5000648-28.2020.4.02.5002/ES, submeteu a julgamento a análise dessa controvérsia (Tema 317), nos seguintes termos: "A menção à técnica da dosimetria ou ao dosímetro no PPP é suficiente para se concluir pela observância das determinações da Norma de Higiene Ocupacional (NHO-01) da FUNDACENTRO e/ou da NR-15, nos termos do Tema 174 da TNU?".

Convém destacar que o mencionado tema encontra-se em julgamento e que foram admitidos, como "amici curiae" alguns institutos previdenciários, que apresentaram suas manifestações, descritas sucintamente no relatório (evento 147), nos seguintes termos:

"O Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário - IBDP argumenta que a mera menção à técnica de "dosimetria" ou ao dosímetro no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) é suficiente para inferir que as determinações da Norma de Higiene Ocupacional (NHO-01) da Fundacentro e/ou da NR-15 foram observadas para a avaliação do agente nocivo ruído. O IBDP esclarece que audiodosímetros são equipamentos que mensuram os níveis de pressão sonora ao longo do tempo de exposição, proporcionando maior exatidão nos resultados em comparação com medições pontuais. Embora a NHO-01 seja considerada mais vantajosa para o trabalhador devido a critérios como o fator de dobra (q=3) em comparação com a NR-15 (q=5), ambas as metodologias empregam a técnica da dosimetria de ruído. Portanto, exigir a menção explícita à NHO-01 ou NR-15 no PPP, quando a dosimetria já é indicada, é visto como um "pleonasmo" ou redundância. Desde 1o de janeiro de 2004, o uso do dosímetro se tornou sinônimo de medição não pontual, com base na NHO-01 ou NR-15.

Além disso, o IBDP defende que o segurado não deve ser prejudicado por vícios formais ou omissões nos documentos, pois a responsabilidade pela correta elaboração do PPP e dos laudos técnicos, bem como sua fiscalização, recai sobre a empresa e o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, respectivamente. A indicação de um nível de ruído acima do limite de tolerância no PPP, ou a presença do indicador "IEAN" (Exposição a Agente Nocivo Informado pelo Empregador) no Cadastro Nacional de Informações Sociais - CNIS, deve gerar uma presunção de que o trabalho é especial. Caso haja dúvidas ou omissões quanto à metodologia empregada na aferição do ruído, o IBDP sugere a inversão do ônus da prova, permitindo que o juiz solicite o Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho - LTCAT à empresa, ou que o segurado tenha a oportunidade de apresentar o laudo, ou que seja realizada uma perícia judicial. Essa abordagem visa proteger o trabalhador, evitando que tecnicalidades se tornem obstáculos intransponíveis para o reconhecimento do direito à aposentadoria especial, reforçando os princípios de proteção do trabalhador e razoabilidade.

O Instituto de Estudos Previdenciários - IEPREV argumenta que o ruído é um agente nocivo que impacta a saúde humana, e seus limites de tolerância para fins previdenciários variaram ao longo do tempo: acima de 80 decibéis até 05/03/1997; acima de 90 decibéis entre 06/03/1997 e 18/11/2003; e acima de 85 decibéis a partir de 19/11/2003. A discussão central se dá porque o entendimento que tem prevalecido é que a simples indicação de "dosimetria" no PPP não é suficiente, exigindo-se a menção explícita da metodologia (NR-15 ou NHO-01) utilizada, apesar de ambas as normas empregarem a técnica da dosimetria de ruído.

O IEPREV defende que a dosimetria de ruído é uma técnica de quantificação que mensura e analisa o nível de ruído durante a jornada de trabalho, sendo utilizada tanto pela metodologia da FUNDACENTRO quanto pela NR-15. Embora a NHO-01, que exige a medição da exposição durante toda a jornada, seja considerada mais benéfica ao trabalhador e tenha sido determinada a partir de 2003, ela só foi formalmente incorporada às Instruções Normativas do INSS em 2015. O IEPREV defende que exigir a menção explícita da metodologia no PPP, quando a dosimetria já está indicada, é excessivamente formalista e impõe um ônus indevido ao segurado, especialmente considerando que a fiscalização da correta aferição dos agentes nocivos é de responsabilidade da Autarquia. Assim, o Instituto conclui que o PPP que apenas mencione a técnica da dosimetria deve ser considerado hábil para comprovar a especialidade do tempo de trabalho, protegendo o trabalhador de formalidades que não afastam a real exposição ao agente nocivo." (Grifei)

Outrossim, segundo a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp n. 1.886.795/RS e REsp n. 1.890.010/RS, afetados ao rito dos recursos repetitivos (Tema 1.083), "O reconhecimento do exercício de atividade sob condições especiais pela exposição ao agente nocivo ruído, quando constatados diferentes níveis de efeitos sonoros, deve ser aferido por meio do Nível de Exposição Normalizado (NEN). Ausente essa informação, deverá ser adotado como critério o nível máximo de ruído (pico de ruído), desde que perícia técnica judicial comprove a habitualidade e a permanência da exposição ao agente nocivo na produção do bem ou na prestação do serviço".

Por ocasião do julgamento do mencionado Tema, o Superior Tribunal de Justiça consignou que: segundo a definição do próprio Regulamento da Previdência Social, o tempo de trabalho permanente é aquele exercido de forma não ocasional nem intermitente, no qual a exposição do trabalhador ao agente nocivo seja “indissociável da produção do bem ou da prestação do serviço (art. 65, Decreto n. 3.048/1999)”; “nem a autarquia, em seu regulamento, exige a exposição ininterrupta ao agente agressivo, mas a habitual, esta entendida como aquela que esteja presente na própria rotina do labor e seguindo a dinâmica de cada ambiente de trabalho”; “a exigência de habitualidade, como visto na jurisprudência acima, não pressupõe a exposição ininterrupta ao fator de risco”; e que "a utilização do critério do pico máximo não fere o disposto no § 1o, do art. 58, da Lei no 8.213/91 (...) Dessa forma, mostra-se desarrazoado desconsiderar a exposição habitual do trabalhador a pico de ruído que, por mesmo por alguns minutos, passa do tolerável, sem reconhecer-lhe o direito ao cômputo diferenciado de sua atividade, que é a própria finalidade da norma previdenciária".

Nesse sentido, cabe destacar o entendimento desta Corte:

"PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. ATIVIDADE ESPECIAL. RUÍDO VARIÁVEL. TEMA No 1.083 DO STJ. RECONHECIMENTO.

(Omissis)

14 - Segundo a Tese no 1.083 do STJ, firmada no julgamento dos Recursos Especiais no 1.886.795/RS e no 1.890.010/RS, pela sistemática de Recursos Repetitivos, somente é exigível a aferição do ruído por meio do Nível de Exposição Normalizado (NEN) quando constatados diferentes níveis de efeitos sonoros a partir da edição do Decreto no 4.882/03 (publicado em 19 de novembro de 2003).

15 - Assim, em período anterior à publicação do decreto, é certo que, até então, vinha-se aplicando o entendimento no sentido da impossibilidade de reconhecimento da especialidade da atividade, na hipótese de submissão do empregado a nível de pressão sonora de intensidade variável, em que aquela de menor valor fosse inferior ao limite estabelecido pela legislação vigente.

16 - Ao revisitar os julgados sobre o tema, tormentoso, percebe-se nova reflexão jurisprudencial, a qual se adere, para admitir a possibilidade de se considerar, como especial, o trabalho desempenhado sob sujeição a ruído em sua maior intensidade, na medida em que esta acaba por mascarar a de menor intensidade, militando em favor do segurado a presunção de que uma maior pressão sonora prevalecia sobre as demais existentes no mesmo setor.

17 - Registre-se, a esse respeito, precedente do C. Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual "não sendo possível aferir a média ponderada, deve ser considerado o maior nível de ruído a que estava exposto o segurado, motivo pelo qual deve ser reconhecida a especialidade do labor desenvolvido pelo segurado no período, merecendo reforma, portanto, a decisão agravada que considerou equivocadamente que o labor fora exercido pelo segurado com exposição permanente a ruído abaixo de 90dB no período de 6.3.1997 a 18.11.2003" (AgRg no REsp no 1.398.049/PR, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, decisão monocrática, DJe 13/03/2015).

(Omissis)"

(TRF/3.a Região, ApCiv 0006692-80.2014.4.03.6183, Relator Desembargador Federal CARLOS EDUARDO DELGADO, Sétima Turma, DJe 16.3.2022)

Nesse contexto, impõe-se reconhecer que, no julgamento do Tema 1.083, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que, independentemente da metodologia utilizada para a aferição do ruído, quando constatados níveis de pressão sonora superiores aos limites de tolerância vigentes à época da prestação do serviço, a intermitência da exposição não obsta o reconhecimento da especialidade das condições ambientais de trabalho. Reitero, todavia, que a exposição ao agente nocivo deve ser habitual, ou seja, deve decorrer da própria rotina de trabalho.

Importa ressaltar que a metodologia indicada em documentos técnicos (formulários, PPP e LTCAT), firmados por profissionais qualificados, é presumidamente válida, notadamente quando tais documentos não forem impugnados em sede administrativa, ou quando o INSS não solicitar outros documentos complementares, conforme previsto no artigo 281, § 5o, da IN INSS n. 128/2022.

Ademais, nos termos do artigo 58, § 1o, da Lei n. 8.213/1991, é atribuição da empresa a comprovação da efetiva exposição do segurado aos agentes nocivos, por meio de formulário, na forma estabelecida pelo INSS. Outrossim, compete à Autarquia Previdenciária realizar todos os atos e procedimentos necessários à verificação do atendimento das obrigações impostas pela legislação previdenciária, bem como impor multa por eventual descumprimento dessas obrigações, consoante disposto no artigo 125-A da Lei n. 8.213/1991.

O colendo Superior Tribunal de Justiça pronunciou-se no sentido de que "o segurado, à evidência, não pode ser punido no caso de ausência do correto recolhimento das contribuições previdenciárias por parte do empregador, nem pela falta ou falha do INSS na fiscalização da regularidade das exações". (REsp n. 1.502.017/RS, Relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 18.10.2016).

Esse entendimento pode ser aplicado, por analogia, aos casos em que os documentos que comprovam a exposição do segurado aos agentes nocivos não são corretamente elaborados. Com efeito, compete à empresa empregadora a elaboração desses documentos e, ao INSS, a respectiva fiscalização.

Ainda, não há que falar em aplicação da legislação trabalhista à espécie, uma vez que a questão é eminentemente previdenciária, existindo normatização específica a regê-la no Direito pátrio.

Da prova pericial

O artigo 369 do Código de Processo Civil, preconiza que “as partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz.”

O Código de Processo Civil também prevê o julgamento antecipado da lide nas hipóteses em que não houver necessidade de produção de provas e nos casos em que o réu revel não requerer a produção de provas (artigo 355).

A Lei n. 9.032/1995, em seu artigo 57, § 3o, estabelece que “a concessão da aposentadoria especial dependerá de comprovação pelo segurado, perante o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), do tempo de trabalho permanente, não ocasional nem intermitente, em condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante o período mínimo fixado.”

Esta Décima Turma tem firmado o entendimento de que é necessária a produção de prova pericial apenas quando os documentos apresentados não são suficientes para demonstrar que a parte foi submetida à ação de agentes agressivos ou quando há notícia do encerramento das atividades do empregador. Nesse sentido: AI n. 5002067-85.2024.4.03.0000, Décima Turma, Relatora Juíza Federal Convocada Raecler Baldresca, DJE 13.5.2024.

Esta egrégia Corte destaca a prescindibilidade de juntada de laudo técnico aos autos ou de realização de laudo pericial, nos casos em que o segurado apresenta PPP para comprovar o trabalho em condições especiais. Nesse sentido: TRF 3.a Região, AC 1117829/SP, Relatora Desembargadora Federal MARISA SANTOS, Nona Turma, DJU 20.5.2010, p. 930.

No entanto, nos casos em que não há, nos autos, elementos suficientes para comprovar o direito pleiteado, a produção de prova pericial passa a ser necessária.

O impedimento à produção de prova pericial necessária à adequada análise de demanda judicial infringe a norma do artigo 5o, inciso LV, da Constituição da República, que assegura o direito do contraditório e da ampla defesa, ensejando a anulação da sentença. Nesse sentido:

“PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. FILHO INVÁLIDO. QUALIDADE DE DEPENDENTE. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA EX OFFICIO.

1. As provas apresentadas não são suficientes para se apurar se a parte autora dependia economicamente da sua genitora por ocasião do óbito desta, sendo imprescindível, portanto, para o fim em apreço, oportunizar a realização das provas pertinentes.

2. O impedimento à produção de provas, com prévio julgamento da lide por valorização da documentação acostada aos autos caracterizou, por conseguinte, cerceamento de defesa.

3. Sentença anulada, de ofício, a fim de restabelecer a ordem processual e assegurar os direitos e garantias constitucionalmente previstos, sem prejuízo da tutela antecipada já deferida. Prejudicada a análise da apelação.”

(TRF 3.a Região, 10.a Turma, Apelação Cível 5000079-05.2024.4.03.9999, Relator Desembargador Federal NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR, julgado em 20.3.2024, DJEN DATA: 26.3.2024).

A prova pericial, portanto, é o meio adequado e necessário para comprovar a sujeição do trabalhador a agentes nocivos à saúde, visando à qualificação legal do respectivo tempo de trabalho como atividade especial.

Ante o caráter social da previdência, o trabalhador segurado não pode ser prejudicado pela impossibilidade de produção da prova técnica acerca da especialidade das condições do trabalho por ele exercido.

Caso a empresa em que a parte trabalhou esteja inativa, ou tenha implementado completa modificação da tecnologia e do ambiente físico de trabalho, a falta de laudos técnicos ou formulários pode ensejar perícia por similaridade, como única forma de se comprovar as condições especiais do ambiente de trabalho.

O colendo Superior Tribunal de Justiça já reconheceu a possibilidade de o segurado valer-se de perícia produzida de modo indireto, em empresa similar àquela em que trabalhou, quando não houver meio de reconstituir as condições físicas do local onde efetivamente prestou seus serviços. Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. OMISSÃO INEXISTENTE. DEVIDO ENFRENTAMENTO DAS QUESTÕES RECURSAIS.

1. Não há violação do art. 535 do CPC quando a prestação jurisdicional é dada na medida da pretensão deduzida, com enfrentamento e resolução das questões abordadas no recurso.

2. Mostra-se legítima a produção de perícia indireta, em empresa similar, ante a impossibilidade de obter os dados necessários à comprovação de atividade especial, visto que, diante do caráter eminentemente social atribuído à Previdência, onde sua finalidade primeira é amparar o segurado, o trabalhador não pode sofrer prejuízos decorrentes da impossibilidade de produção, no local de trabalho, de prova, mesmo que seja de perícia técnica.

3. Em casos análogos, é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça quanto à legalidade da prova emprestada, quando esta é produzida com respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Recurso especial improvido.”

(STJ, REsp 1.397.415/RS, Segunda Turma, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS, DJe 20.11.2013).

“A perícia indireta ou por similaridade é um critério jurídico de aferição que se vale do argumento da primazia da realidade, em que o julgador faz uma opção entre os aspectos formais e fáticos da relação jurídica sub judice, para os fins da jurisdição” (STJ, REsp 1.370.229, Segunda Turma, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 11.3.2014).

Para verossimilhança das constatações, porém, é preciso que, com clareza e precisão, o laudo descreva:

a) as características encontradas nas empresas paradigmas similares às existentes naquela onde o trabalho foi exercido;

b) as condições insalubres existentes;

c) os agentes nocivos aos quais a parte foi submetida; e

d) a habitualidade e permanência dessas condições.

São inaceitáveis laudos genéricos que não traduzam as reais condições vividas pela parte em determinada época, bem como a especificidade das condições encontradas em cada uma das empresas.

Evidentemente, caso o expert valha-se de informações fornecidas exclusivamente pela parte autora, deve ter-se por comprometida a validade das conclusões, em razão da parcialidade.

A esse propósito, a Turma Nacional de Uniformização (TNU) entende que "é possível a realização de perícia indireta (por similaridade) se as empresas nas quais a parte autora trabalhou estiverem inativas, sem representante legal e não existirem laudos técnicos ou formulários, ou quando a empresa tiver alterado substancialmente as condições do ambiente de trabalho da época do vínculo laboral e não for mais possível a elaboração de laudo técnico, observados os seguintes aspectos: (i) serem similares, na mesma época, as características da empresa paradigma e aquela onde o trabalho foi exercido, (ii) as condições insalubres existentes, (iii) os agentes químicos aos quais a parte foi submetida, e (iv) a habitualidade e permanência dessas condições". No mesmo julgado, a TNU concluiu que "são inaceitáveis laudos genéricos, que não traduzam, com precisão, as reais condições vividas pela parte em determinada época e não reportem a especificidade das condições encontradas em cada uma das empresas" e que "não há cerceamento do direito de defesa no indeferimento ou não recebimento da perícia indireta nessas circunstâncias, sem comprovação cabal da similaridade de circunstâncias à época" (TNU, PUIL 50229632220164047108, Relator Ministro Raul Araújo, Data da Publicação 30.11.2017).

Nesse mesmo sentido, admitindo-se a perícia por similaridade, é a jurisprudência desta Corte:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATIVIDADE ESPECIAL. CORTE DE CANA-DE-AÇÚCAR. INATIVIDADE DA EMPRESA. PERÍCIA POR SIMILARIDADE. RETIFICAÇÃO DO PPP. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO EMPREGADOR.

(Omissis)

3. A inatividade da empresa impossibilita ao segurado produzir prova documental ou pericial do suposto labor especial exercido, autorizando a realização de perícia por similaridade.

(Omissis)”

(TRF 3.a Região, AI 5027107-06.2023.4.03.0000, Décima Turma, Relator Desembargador Federal PAULO OCTAVIO BAPTISTA PEREIRA, DJEN 30.4.2024).

E ainda: TRF 3.a Região, Apelação Cível 5073204-11.2021.4.03.9999, Décima Turma, Relatora Desembargadora Federal LEILA PAIVA MORRISON, DJEN 26.10.2022; TRF 3.a Região, Apelação Cível 5008257-47.2021.4.03.6183, Oitava Turma, Relator Desembargador Federal TORU YAMAMOTO, DJe 21.11.2023; TRF 3.a Região, Apelação Cível 5005235-42.2022.4.03.6119, Nona Turma, Relator Desembargador Federal GILBERTO RODRIGUES JORDAN, DJe 29.11.2023; e TRF 3.a Região, Apelação Cível 5001580-28.2023.4.03.9999, Sétima Turma, Relatora Desembargadora Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES, Intimação via sistema 22.11.2023.

Ainda importa anotar que o Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT) de uma empresa similar àquela em que o segurado trabalhou pode ser utilizado para comprovar a especialidade das condições ambientais de trabalho, principalmente nos casos em que a empresa, onde o trabalho foi realizado, está inativa.

A utilização do laudo similar, no entanto, somente é válida quando não for possível obter o LTCAT ou o PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário) da empresa onde o trabalho foi efetivamente realizado; e quando as condições ambientais de trabalho de ambas as empresas forem similares, considerando-se a época em que o trabalho foi realizado e as atividades laborativas desenvolvidas.

Acerca da admissão de LTCAT de empresa similar como meio de prova: TRF 4.a Região, Apelação Cível 5016391-11.2020.4.04.7205, 9a Turma, Relator para Acórdão PAULO AFONSO BRUM VAZ, julgado em 14.5.2025; e TRF 4.a Região, Apelação Cível 5011353-57.2016.4.04.7205, 9a Turma, Relator SEBASTIÃO OGÊ MUNIZ, julgado em 21.10.2022.

Importa anotar que o acréscimo de prova não prejudica a análise das condições ambientais das atividades laborativas exercidas pelo autor, nos períodos indicados na inicial. Com efeito, esse acréscimo de prova possibilita a melhor apreciação da suscitada especialidade dos períodos questionados.

Tratando-se a pretensão inicial de reconhecimento de tempo de serviço em condições especiais para efeito de concessão de benefício previdenciário, a questão deve ser enfrentada por Juízo da Justiça Federal. Com efeito, a demanda não alcança questões relacionadas à existência dos elementos que caracterizam a relação de emprego, não devendo, portanto, ser analisada na Justiça do Trabalho.

Acerca da atividade especial, é cediço que o artigo 58, § 1o, da Lei n. 8.213/1991 exige a comprovação da efetiva exposição do segurado aos agentes nocivos, mediante formulário emitido pela empresa com base em laudo técnico expedido por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho.

Ausente essa formalidade, esta Décima Turma já se manifestou no sentido de impossibilidade de reconhecimento da especialidade do labor:

“PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INOVAÇÃO DO PEDIDO EM SEDE RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA. APOSENTADORIA ESPECIAL OU POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. TEMPO COMUM. PROJEÇÃO DO AVISO PRÉVIO INDENIZADO. POSSIBILIDADE. ATIVIDADE ESPECIAL. LEI VIGENTE À ÉPOCA DO EXERCÍCIO LABORAL. RUÍDO. AGENTES QUÍMICOS HIDROCARBONETOS. EXPOSIÇÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE EPI EFICAZ. BENEFÍCIO DEVIDO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

(Omissis)

- A intensidade dos agentes químicos se dá por meio de análise qualitativa, nos termos do Anexo 13 da NR-15 do Ministério do Trabalho, ou seja, basta apenas o contato físico para caracterização da especialidade do labor. Precedentes.

- Impossível o reconhecimento do labor especial no período de 01/08/2012 a 07/06/2017, vez que o laudo técnico que embasou a emissão do PPP para esse período foi elaborado por técnico em segurança do trabalho, em desacordo com o artigo 58, § 1o, da Lei n. 8.213/1991, segundo o qual os registros das condições ambientais devem ser feitos por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho.

(Omissis)

- Preliminar rejeitada. Apelação da parte autora conhecida em parte e parcialmente provida. Apelação do INSS desprovida.”

(TRF 3a Região, 10a Turma, Apelação Cível 5014013-08.2019.4.03.6183, Relatora Desembargadora Federal LEILA PAIVA MORRISON, julgado em 12.6.2024, DJEN DATA: 18.6.2024, Grifei).

Nos casos em que inexistentes o laudo técnico ou o Perfil Profissiográfico Previdenciário, o entendimento que vem sendo aplicado por este Tribunal é o de que a perícia judicial também deve ser realizada por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho.

Ainda de acordo com o Tribunal, "a realização de prova pericial por profissional não habilitado implica no cerceamento de defesa e ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e do devido processo legal, impondo a nulidade do feito, a partir da eiva verificada, para a produção de nova perícia judicial." (TRF 3.a Região, Apelação Cível 5180445-44.2021.4.03.9999, Oitava Turma, Relatora Desembargadora Federal VANESSA VIEIRA DE MELLO, DJEN 11.10.2024).

Nesse sentido, os seguintes arestos:

“PROCESSO CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. LAUDO PERICIAL REALIZADO POR PROFISSIONAL NÃO HABILITADO. SENTENÇA ANULADA. APELAÇÃO PREJUDICADA.

- O laudo técnico constitui meio hábil à comprovação da especialidade do labor se elaborado por profissional habilitado, qual seja, engenheiro ou médico do trabalho, como exigido pela legislação previdenciária - artigo 58, § 1o, da Lei n. 8.213/1991.

- No caso em análise, o Laudo Pericial elaborado por determinação do juízo, bem como o PPP apresentado, não contêm a indicação de responsável pelos registros ambientais nos termos exigidos pela legislação previdenciária (médico ou engenheiro do trabalho), mas indicam técnico de segurança do trabalho, tratando-se de profissional não habilitado, o que não se admite, visto carecer de valor probatório. Dessa forma, não serve de fundamento ao reconhecimento de períodos de atividade especial como procedido na sentença.

- Desta feita, resta prejudicado o julgamento da demanda quanto ao reconhecimento da atividade especial, diante da inexistência de elementos suficientes para o esclarecimento de controvérsia de natureza técnica e convencimento de juízo. Precedentes da 9a Turma do TRF da 3a Região:ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 0000340-60.2021.4.03.9999, Rel. Desembargador Federal GILBERTO RODRIGUES JORDAN, julgado em 13/04/2022, Intimação via sistema DATA: 20/04/2022; ApCiv APELAÇÃO CÍVEL - 5113316-22.2021.4.03.9999, Rel. Desembargador Federal DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA, julgado em 16/02/2022, DJEN DATA: 22/02/2022.

- Sentença anulada para retorno dos autos à Origem e realização de perícia técnica por profissional habilitado, na forma do art. 58, §1o, L. 8.213/91.

- Recursos prejudicados.”

(TRF 3a Região, 9a Turma, Apelação e Remessa Necessária 5845387-07.2019.4.03.9999, Relatora Desembargadora Federal ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA, julgado em 19.9.2024, DJEN DATA: 24.9.2024, Grifei)

“PREVIDENCIÁRIO. REEXAME NECESSÁRIO. PRELIMINAR. APOSENTADORIA ESPECIAL. PERÍCIA JUDICIAL REALIZADA POR TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO. PROFISSIONAL NÃO HABILITADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA.

- Não é caso de se ter submetida a decisão de 1.o grau ao reexame necessário, considerando o disposto no art. 496, § 3.o, inciso I, do Código de Processo Civil, que afasta a exigência do duplo grau de jurisdição quando a condenação ou o proveito econômico for inferior a 1.000 salários mínimos.

- A perícia judicial foi realizada por profissional técnico de segurança do trabalho, não se configurando prova hábil para se aferir a insalubridade ou não das atividades desenvolvidas nos períodos questionados.

- A sentença é apenas aparentemente favorável à parte autora, já que baseada em prova inconsistente, e sua manutenção depende do exame do cumprimento das exigências contidas nos dispositivos que disciplinam a matéria, não bastando a mera afirmação de que o direito lhe assiste, sem lastro suficiente nos elementos contidos nos autos.

- A realização de prova pericial por profissional não habilitado, implica no cerceamento de defesa e ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e do devido processo legal, impondo a nulidade do feito, a partir da eiva verificada, para a produção de nova perícia judicial.

- A perícia deve ser realizada por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho, nos termos do artigo 58, §1.o, da Lei n.o 8.213/91, com o objetivo de apurar a efetiva exposição do segurado aos agentes nocivos no ambiente laborado.

- Preliminar acolhida. Sentença anulada, determinando o retorno dos autos à vara de origem para produção de nova prova pericial. Mérito da apelação do INSS prejudicada.”

(TRF 3a Região, 8a Turma, Apelação Cível 5180445-44.2021.4.03.9999, Relatora Desembargadora Federal VANESSA VIEIRA DE MELLO, julgado em 8.10.2024, DJEN DATA: 11.10.2024, Grifei).

Desse modo, salienta-se que a perícia judicial realizada por técnico em segurança do trabalho não configura prova hábil para se aferir as condições ambientais do trabalho realizado pelo empregado, sendo inviável, nesse caso, o reconhecimento da especialidade do labor.

É cediço que o juiz não está obrigado a produzir todas as provas requeridas pelas partes, caso já possua elementos de convicção suficientes para o julgamento do mérito. Sendo assim, é plenamente possível o indeferimento de provas que considerar desnecessárias, em consonância com o disposto nos artigos 355, inciso I, e 370, "caput", ambos do Código de Processo Civil.

Portanto, em nosso sistema jurídico, o juiz é, por excelência, o destinatário da prova, cabendo a ele, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias (artigo 370, CPC). Assim, incumbe ao órgão julgador a valoração do conjunto probatório trazido a exame. Nesse sentido: STJ, RESP n. 200802113000, Quarta Turma, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, DJE 26.3.2013; AGA 200901317319, Primeira Turma, Relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, DJE 12.11.2010; TRF 3.a Região, AI n. 5031841-97.2023.4.03.0000, Oitava Turma, Relator Desembargador Federal Toru Yamamoto, DJE 29.4.2024).

No mesmo sentido é o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. O Agravo Interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos hábeis para alterar os fundamentos da decisão ora agravada torna incólume o entendimento nela firmado.

2. Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção de prova testemunhal. Cabe ao juiz decidir, motivadamente, sobre os elementos necessários à formação de seu entendimento, pois, como destinatário da prova, é livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias.

3. Consoante entendimento desta Corte, "a apuração da necessidade de produção da prova testemunhal ou a ocorrência de cerceamento de defesa decorrente da falta daquela demandam reexame de aspectos fático-probatórios, o que encontra óbice na Súmula 7 do STJ" (STJ, REsp 1.791.024/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 23/04/2019).

4. Agravo interno não provido."

(STJ, AgInt no AREsp n. 1.604.351/MG, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Segunda Turma, julgado em 14.6.2022, DJe de 20.6.2022)

Essa assertiva deve ser tratada de forma contextualizada, principalmente diante das inovações introduzidas pelo Código de Processo Civil, as quais permitem afirmar que o conjunto probatório é de interesse de todos os sujeitos do processo.

O artigo 6o do Código de Processo Civil, com intuito de garantir que as partes contribuam de forma efetiva para o deslinde processual e que tenham a convicção de que os elementos comprobatórios foram adequados ao caso concreto, trouxe o princípio da cooperação como norte do devido processo legal.

Ademais, não se pode olvidar que, salvo em excepcionalíssimos casos, a jurisdição não se exaure na primeira instância, cumprindo aos Tribunais de segundo grau conhecerem das questões de fato que envolvem a lide, sendo ínsito uma reanálise da prova produzida. Esse fato, por si só, já induz à conclusão de que, embora o juiz singular seja o responsável direto pela mais completa instrução do feito, a prova é destinada a todos os magistrados que possuem a competência para definir o resultado da lide.

Dessa forma, impõe-se considerar que o princípio do livre convencimento motivado ou da persuasão racional não pode ser traduzido como uma autorização para que o juiz singular descuide do fato de que não é o único destinatário da prova. A fim de se evitar nulidade do processo por cerceamento de defesa, o juiz deve indicar em sua decisão os motivos pelos quais acolhe ou rejeita os elementos probatórios e, principalmente, os pedidos de produção de provas classificadas como imprescindíveis pelos demais interessados no processo.

Nesse contexto, caberá ao magistrado valorar ou mesmo desprezar a prova produzida, considerando, no entanto, que às partes deve ser assegurado o emprego de todos os meios legais e legítimos para provar os fatos que fundamentam o seu pedido.

Por essas razões, a produção de nova prova pericial ou a determinação de outros esclarecimentos pelo perito insere-se na discricionariedade de o magistrado entender necessária a complementação das provas. Assim, o mero inconformismo com as conclusões da prova pericial não representa cerceamento de defesa.

Com efeito, se a prova produzida em juízo foi suficientemente elucidativa, não há necessidade de qualquer complementação ou reparo, o que afasta eventual argumento acerca de nulidade por cerceamento de defesa. Nesse sentido: TRF 3a Região, Apelação Cível 0000639-42.2018.4.03.9999, Relator Desembargador Federal NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR, DJEN 31.7.2023.

Anoto, outrossim, que as conclusões de laudo elaborado por perito equidistante das partes devem prevalecer sobre o teor do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), uma vez que o referido formulário é emitido unilateralmente pelo empregador. Não obstante, a perícia judicial não tem por escopo alterar ou anular o PPP.

Nesse sentido, precedentes deste egrégio Tribunal:

“PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. CONCESSÃO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. TEMPO DE SERVIÇO RURAL. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. ATIVIDADE ESPECIAL. TRABALHO RURAL. AGROPECUÁRIA. TRABALHADOR NO SETOR DE FIAÇÃO E TECELAGEM. PARECER MT - SSMT N. 85/1978, DO MINISTÉRIO DO TRABALHO. CATEGORIA PROFISSIONAL. ENQUADRAMENTO PARCIAL. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.

"(Omissis)

- Não se trata de relação entre o segurado e o empregador visando a desconstituir o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), o que seria da competência da Justiça do Trabalho, mas da apreciação da nocividade da atividade para configuração de direito previdenciário.

- Nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC, é da parte autora o ônus de comprovar a veracidade dos fatos constitutivos de seu direito, por meio de prova suficiente e segura, competindo ao juiz decidir a lide conforme seu livre convencimento, fundado em fatos, provas, jurisprudência, aspectos ligados ao tema e legislação que entender aplicável ao caso. Cerceamento de defesa não visualizado.

- Conjunto probatório suficiente para demonstrar o labor rural desempenhado nos interstícios pleiteados.

(Omissis)

- Matérias preliminares rejeitadas.

- Apelações das partes parcialmente providas.”

(TRF 3a Região, 9a Turma, Apelação Cível 5051429-03.2022.4.03.9999, Relatora Desembargadora Federal DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA, DJEN: 8.9.2022)

“PREVIDENCIÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA. NULIDADE DA PROVA PERICIAL. PRELIMINAR REJEITADA. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. NATUREZA ESPECIAL DAS ATIVIDADES LABORADAS PARCIALMENTE RECONHECIDA. AGENTE FÍSICO. POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DO TEMPO ESPECIAL EM COMUM MEDIANTE APLICAÇÃO DO FATOR PREVISTO NA LEGISLAÇÃO. TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, CARÊNCIA E QUALIDADE DE SEGURADO COMPROVADOS.

(Omissis)

2. As conclusões lançadas no laudo pericial devem prevalecer sobre as informações contidas no Perfil Profissiográfico Previdenciário, tendo em vista que o perito, equidistante das partes, levou em consideração as funções desenvolvidas pela parte autora, bem como analisou o local em que exercida tais atividades. Além disso, não foram apontados quaisquer vícios que possam elidir suas conclusões. Preliminar de nulidade da perícia rejeitada.

3. No presente feito, a relação jurídica possui caráter essencialmente previdenciário, qual seja, a existência de condições especiais de trabalho a justificar a concessão de aposentadoria especial ou a contagem do tempo com o fator de conversão correspondente. Embora exista nítida intersecção entre as esferas previdenciárias e laboral, isto não basta para a consolidação da competência da Justiça Trabalhista. Note-se que o INSS atua no feito como ente responsável pelo cumprimento da obrigação previdenciária e não como empregador, o que afasta a regra excepcional constante na parte final do inciso I, do art. 109 da Constituição da República. Em relação à competência da Justiça do Trabalho para retificação do Perfil Profissiográfico Previdenciário – PPP, ressalto não se tratar da matéria analisada no presente processo. A realização de prova técnica, a fim de constatar a especialidade do trabalho, para efeitos previdenciários, não implica a alteração das informações do PPP. Precedentes desta Corte. Preliminar rejeitada.

(Omissis)

16. Remessa necessária não conhecida. Preliminar rejeitada. Apelação desprovida. Fixados, de ofício, os consectários legais.”

(TRF 3a Região, 10a Turma, Apelação Cível 0000220-58.2017.4.03.6183, Relator Desembargador Federal NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR, DJEN: 2.9.2022)

“PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. REVISÃO DO BENEFÍCIO. ATIVIDADES EM CONDIÇÕES ESPECIAIS. VIBRAÇÃO DE CORPO INTEIRO. MOTORISTA DE ÔNIBUS.

1- A ausência de oposição do INSS ao aditamento à petição inicial não pode ser interpretada como anuência. Após a formação da relação jurídica processual, com a apresentação de contestação, a modificação do pedido posto na petição inicial depende de concordância expressa da parte adversa. Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

2- No caso concreto, não formulado pedido de anulação do PPP, o que é competência da Justiça Trabalhista. Na hipótese, está-se diante da análise de prova pericial elaborada por auxiliar técnico de confiança do Juízo a partir de determinação judicial exarada dentro dos limites da jurisdição previdenciária.

3- A preliminar de nulidade da prova pericial não tem pertinência. A perícia, elaborada por profissional técnico de confiança do Juízo, observou o procedimento posto na legislação processual. Para além disso, foi oportunizada a apresentação das partes bem como a sua manifestação posterior quanto ao laudo.

(Omissis)

9- Apelação do INSS provida.”

(TRF 3a Região, 7a Turma, Apelação Cível 5010232-41.2020.4.03.6183, Relator Desembargador Federal MARCELO GUERRA MARTINS, DJEN: 29.3.2022)

Em relação às causas que versem sobre benefício por incapacidade, cumpre asseverar que apesar de o magistrado não estar adstrito às conclusões da prova pericial, ela é essencial à análise da capacidade laborativa do segurado. Isso porque, a partir da qualificação técnica e dos conhecimentos médicos do perito, torna-se um instrumento que favorece o alcance da verdade processual.

O respectivo laudo pericial deve ser elaborado por médico que possua regular registro no Conselho Regional de Medicina, não havendo obrigatoriedade legal de que a perícia seja realizada por especialista na área de cada enfermidade que acomete a pessoa periciada. A ausência de especialidade, portanto, não implica, necessariamente, a conclusão de que o expert não possui condições de avaliar, de modo adequado, a capacidade laborativa do segurado. Nesse sentido: TRF 3.a Região, Apelação Cível 5000637-66.2023.4.03.6133, Décima Turma, Relator Desembargador Federal NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR, DJEN 10.5.2024.

Sendo assim, pela sua formação, o médico nomeado pelo juízo possui habilitação técnica suficiente para proceder ao exame pericial, de acordo com a legislação em vigência que regulamenta o exercício da medicina.

Do mesmo modo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça “perfilha entendimento no sentido de que a pertinência da especialidade médica, em regra, não consubstancia pressuposto de validade da prova pericial, de forma que o perito médico nomeado é quem deve escusar-se do encargo, caso não se julgue apto à realização do laudo solicitado” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.696.733/SP, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 15.3.2021, DJe de 18.3.2021).

Cabe ressaltar que esta Corte firmou o entendimento de que o laudo pericial que registra elementos suficientes ao deslinde da demanda, elaborado, de forma suficientemente elucidativa, por profissional de confiança do Juízo, dotado de conhecimentos técnicos, afasta a necessidade de realização de nova perícia. Nesse sentido: TRF 3a Região, Apelação Cível 5054547-16.2024.4.03.9999, Décima Turma, Relator Desembargador Federal NELSON PORFIRIO, DJEN 29.4.2024.

Importante salientar, ademais, que o perito judicial se encontra em posição equidistante das partes, o que presume a sua imparcialidade e faz com que, em regra, o laudo judicial prevaleça sobre outros documentos apresentados nos autos. Dessa forma, a discordância da parte interessada em relação à conclusão da perícia técnica deve estar acompanhada de conjunto probatório vasto, notadamente resultados de exames que atestem a incapacidade.

Anota-se que “eventual contradição entre o laudo pericial e os atestados médicos apresentados pela parte não pode motivar a nulidade de um ou outro documento médico” (TRF 3a Região, Apelação Cível 5003715-13.2023.4.03.9999, Oitava Turma, Relatora Desembargadora Federal THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA, Intimação via sistema em 17.10.2023).

Sendo assim, a mera insurgência da parte não tem o condão de afastar o laudo desfavorável produzido por médico de confiança do juízo, que realizou o exame pericial de forma técnica e respondeu a todos os quesitos formulados, não havendo que se falar, portanto, em cerceamento de defesa decorrente da ausência de especialidade em determinada área da medicina.

Do uso de equipamento de proteção individual

O artigo 64, § 1o, do Decreto n. 3.048/1999 e o artigo 58 da Lei n. 8.213/1991 estabelecem os deveres do empregador de adoção de medidas para a eliminação da nocividade laboral, e de registro de informação fidedigna quanto ao fornecimento e uso de EPI, fundamentado em Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT) que ateste a efetividade desses equipamentos:

Decreto n. 3.048/1999

"Art. 64. § 1o - A efetiva exposição a agente prejudicial à saúde configura-se quando, mesmo após a adoção das medidas de controle previstas na legislação trabalhista, a nocividade não seja eliminada ou neutralizada." (Redação dada pelo Decreto no 10.410, de 2020).

Lei n. 8.213/1991

"Art. 58. A relação dos agentes nocivos químicos, físicos e biológicos ou associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física considerados para fins de concessão da aposentadoria especial de que trata o artigo anterior será definida pelo Poder Executivo.

§ 1o A comprovação da efetiva exposição do segurado aos agentes nocivos será feita mediante formulário, na forma estabelecida pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, emitido pela empresa ou seu preposto, com base em laudo técnico de condições ambientais do trabalho expedido por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho nos termos da legislação trabalhista.

(Omissis)

§ 4o A empresa deverá elaborar e manter atualizado perfil profissiográfico abrangendo as atividades desenvolvidas pelo trabalhador e fornecer a este, quando da rescisão do contrato de trabalho, cópia autêntica desse documento."

Por sua vez, o artigo 291 da Instrução Normativa INSS/PRES n. 128/2022 estabelece que somente pode ser considerado eficaz o EPI que, em conformidade com a Norma Regulamentadora n. 6 do MTE, seja eficiente na neutralização, ou na manutenção dos níveis de agentes nocivos dentro dos limites legais de tolerância, bem como se constar expressamente no formulário PPP as condições de funcionamento e do uso ininterrupto do EPI ao longo do tempo, o prazo de validade, a periodicidade de sua troca definida pelos programas ambientais e a sua higienização:

"Art. 291. Somente será considerada a adoção de Equipamento de Proteção Individual - EPI em demonstrações ambientais emitidas a partir de 3 de dezembro de 1998, data da publicação da Medida Provisória no 1.729, convertida na Lei no 9.732, de 11 de dezembro de 1998, e desde que comprovadamente elimine ou neutralize a nocividade e seja respeitado o disposto na NR-06 do MTE, havendo ainda necessidade de que seja assegurada e devidamente registrada pela empresa, no PPP, a observância:

I - da hierarquia estabelecida na legislação trabalhista, ou seja, medidas de proteção coletiva, medidas de caráter administrativo ou de organização do trabalho e utilização de EPI, nesta ordem, admitindo-se a utilização de EPI somente em situações de inviabilidade técnica, insuficiência ou provisoriamente até a implementação do EPC ou, ainda, em caráter complementar ou emergencial;

II - das condições de funcionamento e do uso ininterrupto do EPI ao longo do tempo, conforme especificação técnica do fabricante, ajustada às condições de campo;

III - do prazo de validade, conforme Certificado de Aprovação do Ministério do Trabalho e Previdência ou do órgão que venha sucedê-la;

IV - da periodicidade de troca definida pelos programas ambientais, comprovada mediante recibo assinado pelo usuário em época própria; e

V - da higienização." (Grifei.)

O colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n. 2.082.072/RS, afetado ao Tema 1.090, fixou o entendimento de que a indicação no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) sobre a utilização de equipamento de proteção individual (EPI) eficaz durante o exercício laboral, em princípio, descaracteriza o tempo especial, salvo quando houver dúvida ou divergência relevante quanto à real eficácia do equipamento:

"I - A informação no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) sobre a existência de equipamento de proteção individual (EPI) descaracteriza, em princípio, o tempo especial, ressalvadas as hipóteses excepcionais nas quais, mesmo diante da comprovada proteção, o direito à contagem especial é reconhecido.

II - Incumbe ao autor da ação previdenciária o ônus de comprovar: (i) a ausência de adequação ao risco da atividade; (ii) a inexistência ou irregularidade do certificado de conformidade; (iii) o descumprimento das normas de manutenção, substituição e higienização; (iv) a ausência ou insuficiência de orientação e treinamento sobre o uso adequado, guarda e conservação; ou (v) qualquer outro motivo capaz de conduzir à conclusão da ineficácia do EPI.

III - Se a valoração da prova concluir pela presença de divergência ou de dúvida sobre a real eficácia do EPI, a conclusão deverá ser favorável ao autor"

(STJ, 1a Seção, REsp n. 2.082.072/RS, Relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJEN: 22.4.2025, Grifei)

É importante destacar que no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) n. 664.335/SC, afetado ao Tema 555, o excelso Supremo Tribunal Federal consignou expressamente que "A Administração poderá, no exercício da fiscalização, aferir as informações prestadas pela empresa, sem prejuízo do inafastável judicial review. Em caso de divergência ou dúvida sobre a real eficácia do Equipamento de Proteção Individual, a premissa a nortear a Administração e o Judiciário é pelo reconhecimento do direito ao benefício da aposentadoria especial. Isto porque o uso de EPI, no caso concreto, pode não se afigurar suficiente para descaracterizar completamente a relação nociva a que o empregado se submete".

No tocante à exposição a agentes físicos, químicos e biológicos em ambientes hospitalares, convém destacar que a "Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares", em conjunto com o Sistema Único de Saúde e alguns Hospitais Universitários publicaram, em 9.12.2024, o "Manual de Biossegurança", disponível em https://intranet.ebserh.gov.br/sites/default/files/produtos-de-conhecimento/2025-01/MN.CSB_.001%20Manual%20de%20Biosseguran%C3%A7a%20v.1_0.pdf. Impõe destacar que na descrição dos riscos físicos (item 3.1.3), químicos (item 3.1.4) e biológicos (itens 3.1.5 e 3.1.5.1) nos ambientes hospitalares (páginas 3-5), em conformidade com a NR 32, conclui que o uso obrigatório de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) apenas possui o condão de minimizar os riscos de exposição aos agentes. Assim, diante do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Supremo Tribunal Federal de que a dúvida sobre a real eficácia de EPIs deve favorecer o segurado, a exposição a agentes biológicos em atividades hospitalares enseja o reconhecimento da especialidade, uma vez que não é possível assegurar a neutralização total dos riscos apenas com o uso de EPI.

De igual forma, a presença, no ambiente de trabalho, de substâncias químicas com potencial cancerígeno justifica a contagem especial, independentemente de sua concentração, nos termos do § 4o do artigo 68 do Decreto n. 3.048/1999. Assim, deve-se observar, na análise do caso em concreto, se a simples anotação, no PPP, de fornecimento de EPI eficaz é suficiente para assegurar a eliminação completa da nocividade presente no ambiente laboral. Havendo dúvida razoável acerca da neutralização da nocividade, a situação deve ser resolvida em favor do segurado.

No tocante ao agente nocivo ruído, o excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) n. 664.335/SC, afetado ao Tema 555, firmou o entendimento de que "na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), no sentido da eficácia do Equipamento de Proteção Individual - EPI, não descaracteriza o tempo de serviço especial para aposentadoria".

Ainda, impõe-se reconhecer que o registro, feito pelo empregador no PPP, de uso de EPI, eficaz não neutraliza o perigo à vida e à integridade física do trabalhador quanto às atividades que envolvem eletricidade acima de 250V, explosivos e combustíveis. A propósito: STJ, AgRg no Agravo em Recurso Especial 143.834/RN, Primeira Turma, Relator Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 25.6.2013; e TRF 3a Região, Apelação Cível 5017068-59.2022.4.03.6183, Décima Turma, Relatora RAECLER BALDRESCA, DJEN 30.4.2024.

Quanto aos demais agentes nocivos, do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.090, é possível concluir que a análise da eficácia do EPI será realizada no caso em concreto, sendo necessário o registro, no PPP: da sua eficiência na neutralização ou na manutenção dos níveis de agentes nocivos dentro dos limites legais de tolerância; e das informações acerca das condições de funcionamento e do uso ininterrupto do EPI ao longo do tempo, do prazo de validade, da periodicidade de sua troca definida pelos programas ambientais e da sua higienização.

Assim, a ausência expressa de algumas dessas informações essenciais e a existência de dúvida quanto à real eficácia do EPI devem ensejar o reconhecimento da especialidade das condições ambientais de trabalho em favor do segurado.

Ressalte-se que, na eventualidade de haver divergência entre formulários, laudos técnicos (LTCAT) ou laudos judiciais, também deve prevalecer a conclusão favorável ao trabalhador, em decorrência do princípio do "in dubio pro misero" ou princípio da precaução.

Noutro aspecto, a tese veiculada no Tema 1.090/STJ também não alcança:

- a presunção legal de nocividade decorrente do enquadramento por categoria profissional, até 28.4.1995, nos termos dos Decretos n. 53.831/1964 e 83.080/79; e

- os períodos laborais anteriores a 3.12.1998, data de alteração do § 2o do artigo 58 da Lei 8.213/1991 pela Medida Provisória n. 1.729/1998, que passou a considerar a informação de uso de EPI eficaz para o fim de reconhecimento de tempo especial.

Também importa ressaltar que esta egrégia Corte posicionou-se no sentido de que a informação registrada pelo empregador no PPP, sobre uma pretensa eficácia do EPI, não se mostra suficiente para descaracterizar o trabalho realizado em condições especiais. Com efeito, a referida informação reflete declaração unilateral do empregador. Nesse sentido:

"PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO COM RECONHECIMENTO DE PERÍODOS ESPECIAIS. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA ESPECIALIDADE APÓS 02/12/1998. NÃO COMPROVAÇÃO DE EFICÁCIA DE EPI. AGRAVO IMPROVIDO.

(Omissis)

II - Questão em discussão:

4. Há duas questões em discussão: (i) eficácia do EPI aposta no PPP (S/N); (ii) inexistência de comprovação da eficácia do EPI por laudo pericial que ateste a neutralização dos efeitos nocivos.

III Razões de decidir:

5. Não há nos autos perícia técnica a atestar a real eficácia do EPI para neutralizar a exposição do trabalhador aos agentes agressivos. Decisão mantida.

(Omissis)

jurisprudência relevante citada:

Tema 1.090, do E.STJ no Resp 1.828.606 cancelado pelo Min. Relator Herman Benjamim;

ARE n. 664.335, em regime de repercussão geral, C. Supremo Tribunal Federal."

(TRF 3a Região, Apelação Cível 6091015-35.2019.4.03.9999, 8a Turma, Relatora Desembargadora Federal LOUISE VILELA LEITE FILGUEIRAS, disponibilização DJ em 15.4.2025)

"PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ENQUADRAMENTO DE ATIVIDADE ESPECIAL. REQUISITOS PREENCHIDOS. TERMO INICIAL. CITAÇÃO.

(Omissis)

- Sobre a questão da eficácia do Equipamento de Proteção Individual (EPI), entretanto, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE n. 664.335, em regime de repercussão geral, decidiu que: (i) se o EPI for realmente capaz de neutralizar a nocividade, não haverá respaldo ao enquadramento especial; (ii) havendo, no caso concreto, divergência ou dúvida sobre a real eficácia do EPI para descaracterizar completamente a nocividade, deve-se optar pelo reconhecimento da especialidade; (iii) na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites de tolerância, a utilização do EPI não afasta a nocividade do agente.

- A informação de "EPI Eficaz (S/N)" não se refere à real eficácia do EPI para fins de descaracterizar a nocividade do agente.

(Omissis)"

(TRF 3a Região, Apelação Cível 5147166-.04.2020.4.03.9999, 9a Turma, Relatora Desembargadora Federal DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA, julgado em 4.6.2020, disponibilização DJ em 9.6.2020)

"PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL/POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. SAPATEIRO. INDÚSTRIA DE CALÇADOS. MECÂNICO. PROFISSÕES NÃO PREVISTAS NOS DECRETOS. LAUDO JUDICIAL. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE ESPECIAL POR SIMILARIDADE. AFASTADA. HIDROCARBONETOS AROMÁTICOS. ENQUADRAMENTO PARCIAL. AUSENTES REQUISITOS À OBTENÇÃO DE BENEFÍCIO. REMESSA OFICIAL NÃO CONHECIDA. APELAÇÃO AUTORAL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA

(Omissis)

- Com a edição da Medida Provisória n. 1.729/98 (convertida na Lei n. 9.732/98), foi inserida na legislação previdenciária a exigência de informação, no laudo técnico de condições ambientais do trabalho, quanto à utilização do Equipamento de Proteção Individual (EPI).

- Desde então, com base na informação sobre a eficácia do EPI, a autarquia deixou de promover o enquadramento especial das atividades desenvolvidas posteriormente a 3/12/1998.

- Sobre a questão, entretanto, o C. Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o ARE n. 664.335, em regime de repercussão geral, decidiu que: (i) se o EPI for realmente capaz de neutralizar a nocividade, não haverá respaldo ao enquadramento especial; (ii) havendo, no caso concreto, divergência ou dúvida sobre a real eficácia do EPI para descaracterizar completamente a nocividade, deve-se optar pelo reconhecimento da especialidade; (iii) na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites de tolerância, a utilização do EPI não afasta a nocividade do agente.

- Sublinhe-se o fato de que o campo "EPI Eficaz (S/N)" constante no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) é preenchido pelo empregador considerando-se, tão somente, se houve ou não atenuação dos fatores de risco, consoante determinam as respectivas instruções de preenchimento previstas nas normas regulamentares. Vale dizer: essa informação não se refere à real eficácia do EPI para descaracterizar a nocividade do agente.

(Omissis)"

(TRF 3a Região, Nona Turma, Apelação e Remessa Necessária 0001993-28.2015.4.03.6113, 9a Turma, Relator Juiz Convocado RODRIGO ZACHARIAS, julgado em 7.3.2018, disponibilização DJ 21.3.2018)

"PROCESSO CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. ATIVIDADE INSALUBRE. EXPOSIÇÃO A AGENTES NOCIVOS. CHUMBO. COMPROVAÇÃO. OBSERVÂNCIA DA LEI VIGENTE À ÉPOCA PRESTAÇÃO DA ATIVIDADE. PPP. EPI EFICAZ. INOCORRÊNCIA. TERMO INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

(Omissis)

IV - No julgamento do Recurso Extraordinário em Agravo (ARE) 664335, em 04.12.2014, com repercussão geral reconhecida, o E. STF expressamente se manifestou no sentido de que caberá ao Judiciário verificar, no caso concreto, se a utilização do EPI descaracterizou (neutralizou) a nocividade da exposição ao alegado agente nocivo (químico, biológico, etc.), ressaltando, inclusive, que havendo divergência ou dúvida sobre a real eficácia do Equipamento de Proteção Individual, a decisão deveria ser pelo reconhecimento do direito ao benefício de aposentadoria especial, caso dos autos.

(Omissis)"

(TRF 3a Região, Apelação Cível 0001402-75.2015.4.03.6110, 10a Turma, Relator Desembargador Federal SERGIO NASCIMENTO, julgado em 9.5.2017, disponibilização DJ em 17.5.2017)

Da possibilidade de conversão de tempo especial em comum até a data da vigência da Emenda Constitucional n. 103/2019

A conversão de tempo especial em comum é a possibilidade de se fazer um acréscimo no tempo de contribuição dos segurados que trabalharam com exposição a condições especiais capazes de prejudicar a sua saúde. Esse acréscimo é obtido por meio da multiplicação do tempo de contribuição efetivo por um fator determinado pela legislação, a depender do gênero e do grau de risco da atividade.

Frise-se que, por ocasião da conversão da Medida Provisória n. 1.663/1998 na Lei n. 9.711/1998, permaneceu em vigor o § 5.o do artigo 57 da Lei n. 8.213/1991, que prevê a conversão do tempo de trabalho especial em comum. Assim, apesar de o artigo 28 da Lei n. 9.711/1998 mencionar que serão estabelecidos critérios para a conversão do tempo de trabalho exercido até 28 de maio de 1998, sob condições especiais, em tempo de trabalho comum, continua sendo plenamente possível essa conversão relativamente a qualquer período, incluindo o posterior a 28 de maio de 1998.

A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido da possibilidade de conversão de tempo especial em comum, nos termos do artigo 70 do Decreto n. 3.048/1999, tanto para períodos anteriores à Lei n. 6.887/1980 quanto para data posterior a maio de 1998. Nesse sentido:

"AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDENCIÁRIO. TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. CONVERSÃO. TEMPO DE SERVIÇO COMUM. FATOR. APLICAÇÃO. LIMITE TEMPORAL. INEXISTÊNCIA.

I - 'A partir de 3/9/2003, com a alteração dada pelo Decreto n. 4.827 ao Decreto n. 3.048, a Previdência Social, na via administrativa, passou a converter os períodos de tempo especial desenvolvidos em qualquer época pelas novas regras da tabela definida no artigo 70, que, para o tempo de serviço especial correspondente a 25 anos, utiliza como fator de conversão, para homens, o multiplicador 1,40 (art. 173 da Instrução Normativa n. 20/2007)' (REsp 1.096.450/MG, 5a Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 14/9/2009).

II - 'O Trabalhador que tenha exercido atividades em condições especiais, mesmo que posteriores a maio de 1998, tem direito adquirido, protegido constitucionalmente, à conversão do tempo de serviço, de forma majorada, para fins de aposentadoria comum' (REsp 956.110/SP, 5a Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJ de 22/10/2007).

Agravo regimental desprovido".

(STJ, AgRgREsp 1150069, Relator Ministro FELIX FISCHER, DJE 7.6.2010)

"RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART 535, INCISOS I E II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. CONVERSÃO DE TEMPO DE ATIVIDADE SOB CONDIÇÕES ESPECIAIS EM TEMPO DE ATIVIDADE COMUM. APOSENTADORIA. FATOR DE CONVERSÃO. INCIDÊNCIA DO DECRETO N.o 4.827, DE 04/09/2003, QUE ALTEROU O ART. 70 DO DECRETO N.o 3.048, DE 06/05/1999. APLICAÇÃO PARA TRABALHO PRESTADO EM QUALQUER PERÍODO. RECURSO DESPROVIDO.

1. A Corte de origem solucionou a quaestio juris de maneira clara e coerente, apresentando todas as razões que firmaram seu convencimento, não estando eivada de qualquer vício do art. 535 do Código de Processo Civil.

2. Para a caracterização e a comprovação do tempo de serviço, aplicam-se as normas que vigiam ao tempo em que o serviço foi efetivamente prestado; contudo, no que se refere às regras de conversão, aplica-se a tabela constante do art. 70 do Decreto n.o 3.048/99, com a nova redação dada pelo Decreto n.o 4.827/2003, independentemente da época em que a atividade especial foi prestada.

3. Recurso especial desprovido".

(STJ, REsp 1151652, Relatora Ministra LAURITA VAZ, DJE 9.11.2009)

No mesmo sentido, a Súmula 50 da Turma Nacional de Uniformização Jurisprudencial (TNU), de 15.03.2012:

"É possível a conversão do tempo de serviço especial em comum do trabalho prestado em qualquer período".

Ressalte-se que a possibilidade de conversão do tempo especial em comum, mesmo após 28.5.1998, restou pacificada no Superior Tribunal de Justiça, com o julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1151363/MG, da relatoria do Ministro JORGE MUSSI, publicado no DJe em 5.4.2011.

No entanto, o § 2.o do artigo 25 da Emenda Constitucional n. 103/2019 expressamente vedou a conversão do tempo especial em comum a partir de sua vigência (13.11.2019), nos seguintes termos:

"Art. 25. Será assegurada a contagem de tempo de contribuição fictício no Regime Geral de Previdência Social decorrente de hipóteses descritas na legislação vigente até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional para fins de concessão de aposentadoria, observando-se, a partir da sua entrada em vigor, o disposto no § 14 do art. 201 da Constituição Federal.

(Omissis)

§ 2o Será reconhecida a conversão de tempo especial em comum, na forma prevista na Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, ao segurado do Regime Geral de Previdência Social que comprovar tempo de efetivo exercício de atividade sujeita a condições especiais que efetivamente prejudiquem a saúde, cumprido até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional, vedada a conversão para o tempo cumprido após esta data."

Essa limitação temporal também está pacificada neste egrégio Tribunal, como segue:

"PREVIDENCIÁRIO. ATIVIDADE ESPECIAL. RUÍDO. GRAXA E ÓLEO. CONVERSÃO EM TEMPO COMUM. ATÉ EC. 103/2019.

(Omissis)

5. Comprovado o trabalho em atividade especial, o autor faz jus à averbação de todos períodos assim laborados, para os fins previdenciários.

6. A Emenda Constitucional no 103/2019, em seu Art. 25, § 2o, veda a conversão de tempo de atividade especial para comum, dos trabalhos desempenhados a partir da data de entrada em vigor da referida EC., pelos segurados do RGPS.

(Omissis)"

(TRF/3a Região, ApCiv n. 5045450-60.2022.4.03.9999, Décima Turma, Relator Desembargador Federal PAULO OCTAVIO BAPTISTA PEREIRA, DJEN 2.5.2024).

Cabe ressaltar que a ADI 6309, de relatoria do Ministro Roberto Barroso e que está pendente de julgamento pelo excelso Supremo Tribunal Federal, versa sobre a declaração de inconstitucionalidade das seguintes mudanças promovidas pela Emenda Constitucional n. 103/2019: i) fixação de idade mínima para a aposentadoria especial; ii) forma de cálculo de cálculo da aposentadoria especial; e iii) impossibilidade de conversão de tempo de trabalho especial em comum.

Do termo inicial dos efeitos financeiros da concessão ou revisão do benefício (Tema 1.124 do STJ)

Anoto, por oportuno, a questão submetida a julgamento relativa ao Tema STJ n. 1.124:

"Caso superada a ausência do interesse de agir, definir o termo inicial dos efeitos financeiros dos benefícios previdenciários concedidos ou revisados judicialmente, por meio de prova não submetida ao crivo administrativo do INSS: se a contar da data do requerimento administrativo ou da citação da autarquia previdenciária."

Ao julgar o referido Tema Repetitivo, o colendo Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese jurídica:

1) Configuração do interesse de agir para a propositura da ação judicial previdenciária:

1.1) O segurado deve apresentar requerimento administrativo apto, ou seja, com documentação minimamente suficiente para viabilizar a compreensão e a análise do requerimento.

1.2) A apresentação de requerimento sem as mínimas condições de admissão ("indeferimento forçado") pode levar ao indeferimento imediato por parte do INSS.

1.3) O indeferimento de requerimento administrativo por falta de documentação mínima, configurando indeferimento forçado, ou a omissão do segurado na complementação da documentação após ser intimado, impede o reconhecimento do interesse de agir do segurado; ao reunir a documentação necessária, o segurado deverá apresentar novo requerimento administrativo.

1.4) Quando o requerimento administrativo for acompanhado de documentação apta ao seu conhecimento, porém insuficiente à concessão do benefício, o INSS tem o dever legal de intimar o segurado a complementar a documentação ou a prova, por carta de exigência ou outro meio idôneo. Caso o INSS não o faça, o interesse de agir estará configurado.

1.5) Sempre caberá a análise fundamentada, pelo Juiz, sobre se houve ou não desídia do segurado na apresentação de documentos ou de provas de seu alegado direito ou, por outro lado, se ocorreu uma ação não colaborativa do INSS ao deixar de oportunizar ao segurado a complementação da documentação ou a produção de prova.

1.6) O interesse de agir do segurado se configura quando este levar a Juízo os mesmos fatos e as mesmas provas que levou ao processo administrativo. Se desejar apresentar novos documentos ou arguir novos fatos para pleitear seu benefício, deverá apresentar novo requerimento administrativo (Tema 350/STF). A ação judicial proposta nessas condições deve ser extinta sem julgamento do mérito por falta de interesse de agir.

A exceção a este tópico ocorrerá apenas quando o segurado apresentar em juízo documentos tidos pelo juiz como não essenciais, mas complementares ou em reforço à prova já apresentada na via administrativa e considerada pelo Juiz como apta, por si só, a levar à concessão do benefício.

2) Data do início do benefício e seus efeitos financeiros:

2.1) Configurado o interesse de agir, por serem levados a Juízo os mesmos fatos e mesmas provas apresentadas ao INSS no processo administrativo, em caso de procedência da ação o Magistrado fixará a Data do Início do Benefício na Data de Entrada do Requerimento, se entender que os requisitos já estariam preenchidos quando da apresentação do requerimento administrativo, a partir da análise da prova produzida no processo administrativo ou da prova produzida em juízo que confirme o conjunto probatório do processo administrativo. Se entender que os requisitos foram preenchidos depois, fixará a DIB na data do preenchimento posterior dos requisitos, nos termos do Tema 995/STJ.

2.2) Quando o INSS, ao receber um pedido administrativo apto, mas com instrução deficiente, deixar de oportunizar a complementação da prova, quando tinha a obrigação de fazê-lo, e a prova for levada a Juízo pelo segurado ou produzida em Juízo, o magistrado poderá fixar a Data do Início do Benefício na Data da Entrada do Requerimento Administrativo, quando entender que o segurado já faria jus ao benefício na DER, ou em data posterior em que os requisitos para o benefício teriam sido cumpridos, ainda que anterior à citação, reafirmando a DER nos termos do Tema 995/STJ.

2.3) Quando presente o interesse de agir e for apresentada prova somente em juízo, não levada ao conhecimento do INSS na via administrativa porque surgida após a propositura da ação ou por comprovada impossibilidade material (como por exemplo uma perícia judicial que reconheça atividade especial, um PPP novo ou LTCAT, o reconhecimento de vínculo ou de trabalho rural a partir de prova surgida após a propositura da ação), o juiz fixará a Data do Início do Benefício na citação válida ou na data posterior em que preenchidos os requisitos, nos termos do Tema 995/STJ.

2.4) Em qualquer caso deve ser respeitada a prescrição das parcelas anteriores aos cinco últimos anos contados da propositura da ação.

No tocante à “prova testemunhal”, comumente utilizada para o reconhecimento da atividade rural, tem-se que, nos termos do artigo 142 do Decreto n. 3.048/1999, com redação dada pelo Decreto n. 10.410/2020, a sua colheita na esfera administrativa deve se dar por meio do procedimento da “justificação administrativa”. Anota-se que, nos termos dos §§ 2o e 3o do artigo 142 combinados com artigo 176, ambos do Decreto n. 3.048/1999, com redação dada pelo Decreto n. 10.410/2020, é vedada a tramitação do procedimento de justificação administrativa de forma autônoma e que, quando a concessão do benefício depender de documento ou de prova de ato, deverá o INSS viabilizar, por meio de decisão administrativa, a produção de prova oral, expedindo carta de exigência prévia ao segurado:

“Art. 142. A justificação administrativa constitui meio para suprir a falta ou a insuficiência de documento ou para produzir prova de fato ou circunstância de interesse dos beneficiários perante a previdência social.

(Omissis)

§ 2o A justificação administrativa é parte do processo de atualização de dados do CNIS ou de reconhecimento de direitos, vedada a sua tramitação na condição de processo autônomo.

§ 3o Quando a concessão do benefício depender de documento ou de prova de ato ao qual o segurado não tenha acesso, exceto quanto a registro público ou início de prova material, a justificação administrativa será oportunizada, observado o disposto no art. 151.”

“Art. 176. A apresentação de documentação incompleta não constitui, por si só, motivo para recusa do requerimento de benefício ou serviço, ainda que seja possível identificar previamente que o segurado não faça jus ao benefício ou serviço pretendido.

§ 1o Na hipótese de que trata o caput, o INSS deverá proferir decisão administrativa, com ou sem análise de mérito, em todos os pedidos administrativos formulados, e, quando for o caso, emitirá carta de exigência prévia ao requerente.

§ 2o Encerrado o prazo para cumprimento da exigência sem que os documentos solicitados tenham sido apresentados pelo requerente, o INSS:

I - decidirá pelo reconhecimento do direito, caso haja elementos suficientes para subsidiar a sua decisão; ou

II - decidirá pelo arquivamento do processo sem análise de mérito do requerimento, caso não haja elementos suficientes ao reconhecimento do direito nos termos do disposto no art. 40 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999.” (Grifei)

Deve-se destacar que, para fins previdenciários, a prova testemunhal que visa ao reconhecimento de tempo de trabalho não tem efetivamente a natureza de prova plena, uma vez que essa prova é produzida apenas para corroborar o início de prova material já apresentado, conforme dispõe o artigo 151 do Decreto n. 3.048/1999, com redação dada pelo Decreto n. 10.410/2020:

“Art. 151. Somente será admitido o processamento de justificação administrativa quando necessário para corroborar o início de prova material apto a demonstrar a plausibilidade do que se pretende comprovar.”

Destarte, por analogia ao item 1 da tese firmada no julgamento do Tema STJ n. 1.124, nos casos em que o INSS não oportunizar justificação administrativa que viabilize o reconhecimento do direito do segurado, restará configurado o interesse de agir no ajuizamento de demanda judicial em que se pleiteia direito, cujo reconhecimento dependa de produção de prova testemunhal. Com efeito, o segurado não pode ser penalizado pelo não cumprimento de medidas que incumbiam à autarquia.

Diversamente, nos casos em que restarem comprovados a expedição de carta de exigência para viabilizar a realização de justificação administrativa e o seu não atendimento pelo segurado, este não terá interesse processual no ajuizamento de demanda judicial em que se pleiteia direito, cujo reconhecimento dependa de produção de prova testemunhal.

Por fim, cabe anotar que o julgamento dos recursos relativos ao Tema STJ n. 1.124 ainda não transitou em julgado; e que embora haja determinação de suspensão de todos os processos que versam sobre a matéria no âmbito dos tribunais, a questão tem maiores impactos apenas na fase de liquidação da sentença. Com efeito, em seu aditamento ao voto, o próprio Relator, eminente Ministro Herman Benjamin, afirmou "que o tema em debate possui liames muito mais com o pagamento de valores retroativos, a serem discutidos em cumprimento de sentença".

Assim, apenas na fase do cumprimento do julgado é necessário o sobrestamento do feito até o trânsito em julgado do acórdão do Superior Tribunal de Justiça para que, então, o cálculo dos valores devidos ao segurado seja elaborado em consonância com o que for decidido pela Corte Superior. Nesse sentido: TRF-3a Região, ApelRemNec n. 5064433-10.2022.4.03.9999, 10a Turma, Relatora Desembargadora Federal LEILA PAIVA MORRISON, DJEN: 29.4.2024.

Da correção monetária e dos juros de mora segundo o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, do Conselho da Justiça Federal

Ao julgar o recurso atinente ao Tema 810 (RE 870.947), o excelso Supremo Tribunal Federal firmou as seguintes teses:

“I - O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09;

II - O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina”.

Assim, o Pretório excelso declarou a inconstitucionalidade da TR - Taxa Referencial apenas como índice de correção monetária, mantendo-se, quanto aos juros de mora, as disposições do artigo 1o-F da Lei n. 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009. Os embargos de declaração que objetivavam a modulação dos efeitos do julgado para fins de atribuição de eficácia prospectiva foram rejeitados no julgamento realizado em 3.10.2019 (publicação no DJe em 3.2.2020), com trânsito em julgado em 3. 3.2020.

No referido julgamento, o Supremo Tribunal Federal determinou a aplicação do IPCA-E nas condenações relativas aos benefícios de natureza assistencial.

O colendo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp n. 1.495.146 sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou as seguintes teses:

"1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária.

No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.

1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão.

A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.

2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária.

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral.

As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos.

As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no

Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas.

No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital.

3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.

As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

3.3 Condenações judiciais de natureza tributária.

A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.

4. Preservação da coisa julgada.

Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto”.

A colenda Corte, portanto, fixou o INPC como índice de correção monetária para as condenações de natureza previdenciária impostas à Fazenda Pública, por se tratar de índice que reflete a inflação do período.

Importa destacar que a partir de 9.12.2021, data da publicação da Emenda Constitucional n. 113/2021, deve ser observado o que dispõe o seu artigo 3o:

"Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente."

Nesse sentido:

"APELAÇÃO CÍVEL: PREVIDENCIÁRIO. LOAS. IDADE/INCAPACIDADE. MISERABILIDADE. REQUISITOS PREENCHIDOS.

(Omissis)

4. Para o cálculo dos juros de mora e correção monetária, devem ser aplicados os índices previstos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos da Justiça Federal, aprovado pelo Conselho da Justiça Federal, (i) à exceção da correção monetária a partir de julho de 2009, período em que deve ser observado o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial - IPCA-e, critério estabelecido pelo Pleno do Egrégio Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947/SE, realizado em 20/09/2017, na sistemática de Repercussão Geral, e confirmado em 03/10/2019, com a rejeição dos embargos de declaração opostos pelo INSS, e, (ii) a partir da promulgação da Emenda Constitucional no 113, de 08/12/2021, será aplicada a taxa SELIC, "para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, uma única vez, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente"

(TRF/3a Região, ApCiv 5001852-90.2021.4.03.9999, Sétima Turma, Relatora Desembargadora Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES, Intimação via sistema em 29.4.2022).

A Emenda Constitucional n. 136/2025, vigente a partir de 10.9.2025, alterou a redação do "caput" do mencionado artigo 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021, e incluiu parágrafos, passando a ter o seguinte teor:

"Art. 3o Nos requisitórios que envolvam a Fazenda Pública federal, a partir da sua expedição até o efetivo pagamento, a atualização monetária será feita pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), e, para fins de compensação da mora, incidirão juros simples de 2% a.a. (dois por cento ao ano), vedada a incidência de juros compensatórios.

§ 1o Caso o percentual a ser aplicado a título de atualização monetária e juros de mora, apurado na forma do caput deste artigo, seja superior à variação da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) para o mesmo período, esta deve ser aplicada em substituição àquele.

§ 2o Nos processos de natureza tributária serão aplicados os mesmos critérios de atualização e remuneração da mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário.

§ 3o Durante o período previsto no § 5o do art. 100 da Constituição Federal, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos."

Contudo, o legislador constituinte derivado, ao alterar a redação do "caput" do artigo 3o de "Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública" para "Nos requisitórios que envolvam a Fazenda Pública federal", provocou uma lacuna legislativa em relação aos índices de correção monetária aplicáveis na liquidação das condenações que envolvam a Fazenda Pública a partir da Emenda Constitucional n. 136/2025, porquanto são dois momentos processuais distintos, o da liquidação e o da requisição de pagamento.

Nesse sentido, a Comissão Permanente de Revisão e Atualização do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, após analisar os reflexos da Emenda Constitucional n. 136/2025 na aplicação dos índices previstos na atual edição do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, elaborou nota técnica orientando que, provisoriamente, continuem sendo aplicados os índices estabelecidos no referido Manual na elaboração de cálculos de liquidação nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, nos seguintes termos:

"A EC 136, ao alterar as regras para a correção dos precatórios expedidos, acabou removendo do texto constitucional a normativa que estabelecia os índices aplicados para os cálculos de liquidação – antes da expedição dos precatórios e requisições de pequeno valor – em condenações envolvendo a Fazenda Pública, uma vez que modificou expressamente o disposto no art. 3o, da Emenda Constitucional no 113, de 8 de dezembro de 2021.

A Emenda Constitucional 136 tratou, assim, apenas dos índices de correção monetária e juros de mora aplicados aos requisitórios, silenciando quanto aos índices até então previstos no texto constitucional, por conta da antiga redação do art. 3o da EC 113, a serem aplicados para correção monetária e compensação da mora nas condenações envolvendo a Fazenda Pública.

Com isso, a EC 136, em uma primeira análise, provocou uma aparente lacuna normativa sobre a continuidade ou não de aplicação do uso da SELIC no cálculo de liquidação em condenações da Fazenda Pública, nos termos previstos desde 2022 no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal.

Desse modo, a solução definitiva para essa questão deve ser dada com o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 7873 pelo Supremo Tribunal Federal, que analisará a constitucionalidade material da EC 136.

Por outro lado, tendo em vista o intervalo de tempo para que a demanda seja solucionada pelo Supremo Tribunal Federal, esta Comissão entende ser necessário formular uma orientação geral com o intuito de uniformizar o índice a ser adotado pelas contadorias do Juízo, buscando uma padronização dos cálculos em todo o Judiciário Federal, sobretudo quando a sentença a ser liquidada ou executada determinar genericamente a aplicação do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal.

Dessa maneira, adotando um ponto de vista pragmático e que visa à continuidade dos trabalhos das contadorias, esta Comissão orienta que, provisoriamente, na elaboração dos cálculos de liquidação ou de execução das condenações judiciais da Fazenda Pública anteriores à expedição dos requisitórios, sejam aplicados – salvo decisão judicial em contrário – os índices e regras atualmente previstos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, mantendo-se a metodologia adotada."

Ademais, cabe ressaltar que esta egrégia Corte já se pronunciou no sentido de que: os índices estabelecidos nos Manuais de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal fundamentam-se em diretrizes traçadas pelo Conselho da Justiça Federal, que observa os ditames legais e a jurisprudência dominante, visando à unificação dos critérios de cálculo a serem adotados na fase de execução; os referidos manuais sofrem periódicas atualizações para a pertinente adequação às modificações legislativas; e de que deve ser observada a versão mais atualizada do manual, vigente na fase de execução do julgado. A propósito:

“PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. MANUAL DE CÁLCULOS. TAXA REFERENCIAL AFASTADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

A adoção dos índices estabelecidos no Manual de Cálculos da Justiça Federal para a elaboração da conta de liquidação é medida de rigor, porquanto suas diretrizes são estabelecidas pelo Conselho da Justiça Federal observando estritamente os ditames legais e a jurisprudência dominante, objetivando a unificação dos critérios de cálculo a serem adotados na fase de execução de todos os processos sob a sua jurisdição.

Os Manuais de Cálculos da Justiça Federal são aprovados por Resoluções do Conselho da Justiça Federal - CJF e sofrem periódicas atualizações, sendo substituídos por novos manuais, para adequarem-se às modificações legislativas supervenientes, devendo, assim, ser observada a versão mais atualizada do manual, vigente na fase de execução do julgado.

Insta consignar que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 870.947, tema de repercussão geral no 810, em 20.09.2017, Relator Ministro Luiz Fux, declarou a inconstitucionalidade da TR - Taxa Referencial como índice de correção monetária, cujos embargos de declaração que objetivavam a modulação dos seus efeitos para fins de atribuição de eficácia prospectiva foram rejeitados no julgamento realizado em 03.10.2019 (publicação no DJE em 03.02.2020), com trânsito em julgado em 03.03.2020.

Resta, afastada, pois, a pretensão recursal da autarquia quanto ao afastamento da aplicação da TR como índice de correção monetária, sendo também desnecessária a suspensão do feito.

De sua vez, os honorários advocatícios da fase de cumprimento devem ser fixados sobre a diferença havida entre os valores acolhidos como devidos e aqueles apurados pela autarquia, com fundamento no artigo 85, §1° do CPC/2015.

Logo, é de ser provido o presente recurso apenas quanto ao pleito recursal relativo à base de cálculo dos honorários advocatícios fixados na fase de cumprimento.

Recurso provido em parte”.

(TRF/3a Região, AI 5026186-23.2018.4.03.0000, Sétima Turma, Relator Desembargador Federal PAULO DOMINGUES, e-DJF3 27.8.2020).

Dessa forma, por ocasião da elaboração da conta de liquidação deve ser observado o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente, que se amolda ao entendimento das Cortes Superiores e à legislação pertinente. Para os requisitórios, devem ser observados os critérios preconizados pelo Provimento n. 207/CNJ, que se refere à aplicação da Emenda Constitucional n. 136/2025.

Frisa-se que o excelso Supremo Tribunal Federal, no Tema 1170, firmou a tese de que "É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado" (Grifei).

Por fim, destaca-se que, conforme tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo 235, "A correção monetária é matéria de ordem pública, integrando o pedido de forma implícita, razão pela qual sua inclusão ex officio, pelo juiz ou tribunal, não caracteriza julgamento extra ou ultra petita, hipótese em que prescindível o princípio da congruência entre o pedido e a decisão judicial".

Das custas processuais

Nos termos do artigo 4o, inciso I, da Lei n. 9.289/1996, o INSS está isento do pagamento de custas processuais nas ações de natureza previdenciária ajuizadas na Justiça Federal.

Nas ações ajuizadas perante a Justiça do Estado de São Paulo, por força do artigo 6o da Lei Estadual n. 11.608/2003, c. c. o artigo 1o, § 1o, da referida Lei n. 9.289/1996, o INSS não está isento de arcar com as custas e as despesas processuais em restituição à parte autora, em decorrência da sucumbência, na hipótese de pagamento prévio.

No que diz respeito às ações propostas perante a Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, as normativas que tratavam da aludida isenção (Leis Estaduais n. 1.135/1991 e 1.936/1998) restaram revogadas a partir da edição da Lei Estadual n. 3.779/2009 (artigo 24, §§ 1o e 2o), pelo que, nos feitos advindos daquela Justiça Estadual, de rigor a imposição, à autarquia previdenciária, do pagamento das custas processuais, exigindo-se o recolhimento apenas ao final da demanda, caso caracterizada a sucumbência.

Da ausência de documento de autodeclaração

Prevista no artigo 62 da Portaria do INSS n. 450/2020, a autodeclaração é um documento a ser assinado pelo segurado, no momento em que formula seu requerimento administrativo, para o fim de informar se já recebe benefício em outro regime previdenciário.

"Art. 62. Para o atendimento à previsão inscrita no art. 12 da EC no 103, de 2019, até a criação de sistema integrado de dados relativos às remunerações, proventos e pensões dos segurados dos regimes de previdência geral e próprio, a comprovação do recebimento de benefício em regime de previdência diverso, bem como de seu valor, se fará por meio de autodeclaração firmada pelo requerente do benefício no RGPS, conforme Anexo I desta Portaria.

Parágrafo único. A autodeclaração de que trata o caput poderá ser firmada no ato do requerimento, por meio dos canais remotos de atendimento, hipótese em que se dispensará a apresentação de documento físico."

A autodeclaração será protocolizada juntamente com o requerimento administrativo ou, tratando-se de requerimento anterior à edição da Portaria INSS n. 450/2020, será apresentada no curso do processo administrativo.

Importante salientar que, na via judicial, não se exige a autodeclaração, razão pela qual a ausência do mencionado documento não obsta a análise do pedido de concessão de benefício previdenciário, que foi formulado em Juízo. Nesse sentido:

"PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. PERÍCIA JUDICIAL. TEMA 1124/STJ. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. DIFERIMENTO.

- A parte autora buscou obter o benefício previdenciário perante a Autarquia Previdenciária, verificando-se das provas dos autos que não apresentou na data do requerimento administrativo (DER), em 25/07/2018, toda a documentação necessária para a comprovação do labor em condições especiais, a qual se deu por meio de perícia judicial

(...)

- Não assiste razão ao INSS no que tange à apresentação pela parte autora da autodeclaração prevista no artigo 62 da Portaria n. 450, de 03/04/2020, pertinente à vedação de cumulação de benefícios contido no artigo 24 da Emenda Constitucional n. 103, de 12/11/2019, porquanto se trata de procedimento a ser realizado na esfera administrativa, não obstando a concessão judicial do benefício

- Remessa necessária não conhecida. Apelação do INSS parcialmente provida."

(TRF-3 - ApelRemNec: 50560781120224039999 SP, Relator: Desembargador Federal LEILA PAIVA MORRISON, Data de Julgamento: 09/11/2022, 10a Turma, Data de Publicação: DJEN DATA: 16/11/2022)

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA PELO ATRASO NO CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

- É verdade que a EC n. 103/2019, em seu art. 24, dispõe sobre acumulação de benefícios em regimes de previdência social diversos, sendo necessário, no âmbito administrativo, o preenchimento da Declaração constante do Anexo I da Portaria PRES/INSS n. 450/2020. No entanto, a exigência para que a parte firme autodeclaração para os pedidos de aposentadorias está prevista apenas em norma administrativa (Portaria INSS no 450/2020), não se aplicando na esfera judicial. Ademais, os requisitos para a concessão do benefício foram preenchidos antes do advento da EC 103/2019, de sorte que as disposições desta não se lhes aplica

(...)

- Com essas considerações, sopesando as circunstâncias fáticas do caso, o tempo decorrido entre a primeira determinação de implantação do benefício (13/04/2021) e o efetivo cumprimento da obrigação (09/2022), que o valor da multa diária fixada foi excessiva (R$ 200,00), e que esta C. 7a Turma em casos semelhantes fixa o valor da multa diária em R$ 100,00; o valor total inicial da multa fixada na sentença (R$ 12.000,00) não é razoável, tampouco o valor reduzido ao final para R$ 1.000,00 - Dessa forma, com base no art. 537, § 1o, do CPC, fixa-se a multa no montante final de R$ 6.000,00, que corresponde à metade do limite inicialmente estipulado pelo Juízo "a quo" - valor que diante da singularidade do caso, considera-se razoável e compatível com o valor do benefício em questão e o tempo decorrido para cumprimento da ordem judicial - Recurso parcialmente provido."

(TRF-3 - AI: 50314118220224030000 SP, Relator: INES VIRGINIA PRADO SOARES, Data de Julgamento: 20/06/2023, 7a Turma, Data de Publicação: Intimação via sistema DATA: 26/06/2023)

Dos honorários advocatícios em sentença ilíquida

A verba honorária de sucumbência deve incidir sobre o valor da condenação. Nos termos do julgamento do Tema Repetitivo n. 1105, deverá ser observada a Súmula n. 111 do colendo Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual os honorários advocatícios, nas ações de cunho previdenciário, não incidirão sobre o valor das prestações vencidas após a data da prolação da sentença ou, na hipótese de a pretensão do segurado somente ser deferida em sede recursal, não incidirão sobre as parcelas vencidas após a prolação da decisão ou acórdão.

Conforme o Código de Processo Civil de 2015, sendo parte a Fazenda Pública e ilíquida a sentença, deve-se adotar o previsto no seu artigo 85, § 4o, inciso II, que determina a fixação dos honorários por ocasião da liquidação do julgado, ou seja, no cumprimento de sentença:

"Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(Omissis)

§ 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:

(Omissis)

§ 4o Em qualquer das hipóteses do § 3o:

(Omissis)

II -Não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado;"

Frisa-se que, ao julgar o REsp 1.865.553/PR, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema n. 1059), o colendo Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese jurídica:

"A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação".

Dessa forma, na hipótese de o recurso não ser provido ou não ser conhecido, restará configurada hipótese que autoriza a majoração dos honorários de sucumbência, cabendo ao Juízo de origem, no momento da liquidação, levá-la em consideração na sua fixação.

Outrossim, cumpre destacar a orientação jurisprudencial do colendo Superior Tribunal de Justiça, conforme decidido nos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial EAREsp n. 1.847.842/PR, no sentido "de que são incabíveis honorários recursais no recurso interposto pela parte vencedora para ampliar a condenação, pela própria redação do art. 85, § 11, do CPC/2015". No mesmo julgado, também elucida "O descabimento da fixação de honorários advocatícios recursais em recurso da parte vencedora para ampliar a condenação, rejeitado, não provido ou não conhecido decorre do teor do art. 85, § 11, do CPC/2015" e o "descabimento de majoração de honorários quando inexistente prévia fixação de verba honorária em desfavor da parte recorrente na origem".

De outro lado, é importante salientar que, na hipótese de provimento do recurso de apelação da parte vencida no primeiro grau de jurisdição, caberá apenas a inversão dos honorários advocatícios, sem majoração do percentual.

Segundo esta Décima Turma, tratando-se de sentença ilíquida, o percentual da verba honorária deverá ser fixado por ocasião da liquidação do julgado, observando-se o disposto no artigo 85, § 3o, § 4o, II, e § 11, e no artigo 86, todos do Código de Processo Civil. Nesse sentido:

"PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. AUTORAS ABSOLUTAMENTE INCAPAZES. TERMO INICIAL MANTIDO NA DATA DO ÓBITO DO INSTITUIDOR. APELAÇÃO DO INSS DESPROVIDA. CONSECTÁRIOS LEGAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS DE OFÍCIO.

(Omissis)

4. Com relação aos honorários advocatícios, tratando-se de sentença ilíquida, o percentual da verba honorária deverá ser fixado somente na liquidação do julgado, na forma do disposto no art. 85, § 3o, § 4o, II, e § 11, e no art. 86, todos do Código de Processo Civil, e incidirá sobre as parcelas vencidas até a data da decisão que reconheceu o direito ao benefício (Súmula 111 do STJ).

5. Deve aplicar-se, também, a majoração dos honorários advocatícios, prevista no artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, observados os critérios e percentuais estabelecidos nos §§ 2o e 3o do mesmo artigo.

6. Apelação do INSS desprovida. Fixados, de ofício, os consectários legais e os honorários advocatícios."

(TRF 3a Região, ApCiv 0001190-50.2016.4.03.6003, 10a Turma, Relator Desembargador Federal NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR, DJEN 20.8.2024)

Do caso dos autos

Conforme mencionado anteriormente, o INSS questiona a ausência de prova idônea da efetiva exposição a agentes nocivos, a insuficiência dos PPPs apresentados, a necessidade de observância das metodologias técnicas de aferição do ruído (especialmente o Nível de Exposição Normalizado – NEN, conforme a NHO‐01 da FUNDACENTRO), bem como a ausência de comprovação da habitualidade e permanência da exposição. Aduz, ainda, a impossibilidade de utilização de perícia extemporânea para reconstrução das condições ambientais de trabalho e requer a reforma integral da sentença para julgar improcedente o pedido da especialidade dos períodos de 3.5.2004 a 14.12.2004, 3.1.2005 a 1o.1.2008, 3.11.2009 a 21.6.2010, 19.9.2011 a 31.5.2012, 1o.6.2012 a 10.6.2013 e 17.7.2013 a 18.2.2014.

A parte autora juntou, a fim de comprovar o seu direito, documentação referente aos seguintes períodos:

- 3.5.2004 a 14.12.2004, junto ao empregador Edson Roberto Zacharias e outros, na função de Tratorista de reboque.

Prova:Laudo Pericial (Id 270669426), PPP (Id 270669281, p.3).

Conclusão:mantida a especialidade. Fundamento, Código 2.0.1 do Anexo IV do Decreto n. 3.048/1999, com redação dada pelo Decreto n. 4.882/2003. A parte autora esteve exposta a ruídos em níveis superiores a 85 dB(A) no referido período.

- 3.1.2005 a 1o.1.2008, junto ao empregador Edson Roberto Zacharias e outros, na função de Tratorista de reboque.

Prova:Laudo Pericial (Id 270669426), PPP (Id 270669281, p.2).

Conclusão:mantida a especialidade. Fundamento, Código 2.0.1 do Anexo IV do Decreto n. 3.048/1999, com redação dada pelo Decreto n. 4.882/2003. A parte autora esteve exposta a ruídos em níveis superiores a 85 dB(A) no referido período.

- 3.11.2009 a 21.6.2010, junto ao empregador Adilson José Rosseto e outros, na função de Tratorista.

Prova:Laudo Pericial (Id 270669426), PPP (Id 270669277, p.17).

Conclusão:mantida a especialidade. Fundamento, Código 2.0.1 do Anexo IV do Decreto n. 3.048/1999, com redação dada pelo Decreto n. 4.882/2003. A parte autora esteve exposta a ruídos em níveis superiores a 85 dB(A) no referido período.

- 19.9.2011 a 31.5.2012, junto ao empregador Fernando José Zillo e outros, na função de Tratorista.

Prova:Laudo Pericial (Id 270669426), PPP (Id 270669277, p.10-12).

Conclusão:mantida a especialidade. Fundamento, Código 2.0.1 do Anexo IV do Decreto n. 3.048/1999, com redação dada pelo Decreto n. 4.882/2003. A parte autora esteve exposta a ruídos em níveis superiores a 85 dB(A) no referido período.

- 1o.6.2012 a 10.6.2013, junto ao empregador Fernando José Zillo e outros, na função de Motorista.

Prova:Laudo Pericial (Id 270669426), PPP (Id 270669277, p.10-12).

Conclusão:mantida a especialidade. Fundamento, Código 2.0.1 do Anexo IV do Decreto n. 3.048/1999, com redação dada pelo Decreto n. 4.882/2003. A parte autora esteve exposta a ruídos em níveis superiores a 85 dB(A) no referido período.

- 17.7.2013 a 18.2.2014, junto ao empregador Adilson José Rosseto e outros, na função de Tratorista.

Prova:Laudo Pericial (Id 270669426), PPP (Id 270669277, p.16).

Conclusão:mantida a especialidade. Fundamento, Código 2.0.1 do Anexo IV do Decreto n. 3.048/1999, com redação dada pelo Decreto n. 4.882/2003. A parte autora esteve exposta a ruídos em níveis superiores a 85 dB(A) no referido período.

Em que pese a argumentação da Autarquia de que no PPP não consta a metodologia de aferição da exposição ao ruído não foi utilizado o Nível de Exposição Normalizado - NEN (conforme definido na NHO-01 da FUNDACENTRO), a documentação apresentada pela parte autora, consubstanciada nos PPPs, foi utilizada a técnica da dosimetria projetada. O laudo pericial demonstra que o engenheiro da segurança do trabalho se utilizou da técnica dosimetria, com o uso de dosímetro digital, obedecendo ao estabelecido pelo enunciado n. 13, item III, do Conselho de Recursos da Previdência Social (revogado pela Resolução 29/2024).

Cabe destacar que a partir de 19.11.2003, o § 11 do artigo 68 do Decreto n. 3.048/1999, na redação que lhe foi dada pelo Decreto n. 4.882/2003, passou a dispor que deve ser observada a metodologia de avaliação estabelecida pela FUNDACENTRO - Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho, na forma da Norma de Higiene Ocupacional n. 1 (NHO 01), itens 5.1.1.1; 6.4; e 6.4.3, alusiva ao Nível de Exposição Normalizado (NEN), admitindo-se a metodologia da NR-15, nos casos de ausência de indicação desse critério no documento.

Contudo, até 4.12.2024, estava em vigência o enunciado n. 13, item III, do Conselho de Recursos da Previdência Social (revogado pela Resolução 29/2024), que ampliava a nomenclatura utilizada no preenchimento do formulário, incluindo a possibilidade de anotação como "dosimetria" ou "áudio dosimetria", a saber:

"III - A partir de 1o de janeiro de 2004, para a aferição de ruído contínuo ou intermitente, é obrigatória a utilização da técnica/metodologia contida na Norma de Higiene Ocupacional 01 (NHO-01) da FUNDACENTRO ou na NR-15, que reflitam a medição de exposição durante toda a jornada de trabalho, vedada a medição pontual, devendo constar no PPP o nível de ruído em Nível de Exposição Normalizado - NEN ou a técnica/metodologia "dosimetria" ou "áudio dosimetria"."

Dessa forma, para os formulários PPP emitidos até 4.12.2024, até pelo princípio "in dubio pro misero", o segurado não pode ser prejudicado por falhas do empregador.

Ademais, a detalhada descrição no campo 14.2 dos PPPs juntados demonstram a habitualidade e a permanência das atividades exercidas pela parte autora. Os PPPs, com informações contemporâneas às atividades desempenhadas, foram corroborados por prova pericial em que se apurou a nocividade das condições ambientais do trabalho (Id 270669277, Id 270669281 e Id 270669426).

No que se refere às informações de EPI, a mera indicação de fornecimento de EPI no PPP não é suficiente para descaracterizar a especialidade da atividade quando se trata de exposição ao agente ruído acima dos limites legais de tolerância. No laudo pericial elaborado (Id 270669426), ainda consta a informação de que os empregadores não forneceram as fichas de EPI’S durante a perícia e, portanto não cumpriram com o item 6.6.1 da NR-6.

Assim, demonstrada a exposição do segurado a níveis de ruído superiores aos limites legais nos períodos reconhecidos na sentença, bem como ausente comprovação da efetiva neutralização do agente nocivo por meio de equipamentos de proteção individual, mostra‐se correta a conclusão do juízo de origem quanto ao reconhecimento da especialidade das atividades exercidas.

Por fim, consta no Id 270669282 que a 2a Câmara de Julgamento do CRPS, no Acórdão n. 5539/2018 reconheceu o labor da parte autora sob condições especiais nos interregnos de 1o.5.1987 a 31.7.1988, de 1o.8.1988 a 31.5.1992 e de 1o.6.1992 a 28.4.1995, enquadrados no código 2.4.2 em razão da categoria profissional, como tratorista. E de 29.4.1995 a 8.6.1995, 17.7.1996 a 31.12.1998 e 1o.1.1999 a 4.1.2000 enquadrados nos códigos 1.1.6 do quadro anexo do Decreto n. 83.080/1979 e 2.0.1 dos quadros IV, dos Decretos n. 2.172/1997 e 3.048/1999.

Feitas tais considerações, observo que a parte autora alcança, desde 22.3.2016, o direito ao benefício de aposentadoria por tempo de contribuição integral, com fundamento na CF, art. 201, § 7o, I - redação EC 20, pois (i) cumpriu o requisito tempo comum, com 35 anos, 7 meses e 4 dias, para o mínimo de 35 anos; (ii) cumpriu o requisito carência, com 356 meses, para o mínimo de 180 meses, conforme tabela colacionada:

Sendo assim, conclui-se que desde 22.3.2016, o direito ao benefício de aposentadoria por tempo de contribuição integral, com fundamento na CF, art. 201, § 7o, I - redação EC 20, pois (i) cumpriu o requisito tempo comum, com 35 anos, 7 meses e 4 dias, para o mínimo de 35 anos; (ii) cumpriu o requisito carência, com 356 meses, para o mínimo de 180 meses.

No cálculo da liquidação, deverá ser efetuado o abatimento dos valores já recebidos.

Estão prescritas eventuais parcelas anteriores a cinco anos da propositura da ação, consoante o parágrafo único do artigo 103 da Lei n. 8.213/1991.

Quanto ao Tema n. 1.124 do Superior Tribunal de Justiça, no caso concreto, a documentação comprobatória da especialidade do labor foi apresentada na via administrativa sendo que os requisitos do direito já estavam preenchidos quando da apresentação do requerimento administrativo. A perícia produzida em juízo apenas confirmou o conjunto probatório do processo administrativo, o que atrai o item 2.1 da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.124 e os efeitos financeiros para a DER.

Cabe anotar que o julgamento dos recursos relativos ao Tema STJ n. 1.124 ainda não transitou em julgado e, embora haja determinação de suspensão de todos os processos que versam sobre a matéria no âmbito dos tribunais, a questão tem maiores impactos apenas na fase de liquidação da sentença. Assim, apenas na fase do cumprimento do julgado é necessário o sobrestamento do feito até o trânsito em julgado do acórdão do Superior Tribunal de Justiça para que, então, o cálculo dos valores devidos ao segurado seja elaborado em consonância com o que for decidido pela Corte Superior.

Mantenho a condenação da autarquia em honorários. Tratando‐se de sentença ilíquida proferida contra a Fazenda Pública, a fixação do percentual dos honorários advocatícios deverá ocorrer por ocasião da liquidação do julgado, nos termos do artigo 85, § 4o, inciso II, do Código de Processo Civil, observando‐se os parâmetros previstos nos §§ 2o e 3o do referido dispositivo, bem como a Súmula n. 111 do Superior Tribunal de Justiça.

O cálculo da correção monetária observará o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal. A Comissão Permanente de Revisão e Atualização do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, após analisar os reflexos da Emenda Constitucional n. 136/2025 na aplicação dos índices previstos na atual edição do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, elaborou nota técnica orientando que, provisoriamente, na elaboração dos cálculos de liquidação ou de execução das condenações judiciais da Fazenda Pública anteriores à expedição dos requisitórios, sejam aplicados os índices e regras atualmente previstos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, mantendo-se a metodologia adotada.

Isento o INSS do pagamento de custas e emolumentos no âmbito da Justiça Federal.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso de apelação interposto pelo INSS, e mantenho os termos da sentença que reconheceu como especiais os períodos de 3.5.2004 a 14.12.2004, 3.1.2005 a 1o.1.2008, 3.11.2009 a 21.6.2010, 19.9.2011 a 31.5.2012, 1o.6.2012 a 10.6.2013 e 17.7.2013 a 18.2.2014, e determinou a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição à parte autora desde a DER em 22.3.2016, consoante a fundamentação.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL POR RUÍDO COM BASE EM PPP E LAUDO PERICIAL. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Ação proposta pela parte autora contra o INSS objetivando reconhecimento de tempo de serviço prestado em condições especiais por exposição a ruído e averbação para fins de aposentadoria por tempo de contribuição; sentença de 10.10.2022 determinou ao INSS concessão do benefício a partir da DER 22.3.2016, por reconhecer como especiais os períodos de 3.5.2004 a 14.12.2004, 3.1.2005 a 1o.1.2008, 3.11.2009 a 21.6.2010, 19.9.2011 a 31.5.2012, 1o.6.2012 a 10.6.2013 e de 17.7.2013 a 18.2.2014, com conversão em tempo comum pelo fator 1,4; INSS apelou (Id 270669444) invocando insuficiência probatória e vícios na aferição do ruído.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o conjunto probatório (PPPs e laudo pericial judicial) demonstra exposição habitual e permanente ao ruído nos períodos indicados, de modo a autorizar o reconhecimento de tempo especial e a determinação ao INSS concessão do benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legislação aplicável à caracterização do tempo especial é a vigente no período de prestação do serviço, com referência a Lei n. 8.213/1991 e Decreto n. 3.048/1999, observados os limites de ruído historicamente aplicáveis.

O laudo pericial judicial, realizado por perito nomeado, constatou exposição habitual e permanente a níveis de ruído superiores ao limite de tolerância aplicável aos períodos analisados e registrou ausência de comprovação de neutralização pelo fornecimento efetivo de EPI, circunstância que reforça a validade dos PPPs apresentados.

A mera indicação de fornecimento de EPI no PPP não afasta automaticamente o reconhecimento do tempo especial quando subsiste dúvida quanto à eficácia do equipamento, devendo prevalecer, no caso concreto, a valoração conjunta do PPP e do laudo pericial, em conformidade com o entendimento do Supremo Tribunal Federal.

Ausente nos autos elemento técnico idôneo capaz de infirmar a perícia judicial e demonstrada a suficiência do conjunto probatório para aferir a habitualidade da exposição, a instância de origem agiu dentro da discricionariedade técnica ao reconhecer os períodos como especiais e determinar ao INSS concessão do benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

“1. Quando o conjunto probatório formado por PPPs e laudo pericial judicial comprovar exposição habitual e permanente a ruído em níveis superiores aos limites de tolerância aplicáveis ao período, considera‐se caracterizado o tempo de serviço em condições especiais. 2. A indicação de fornecimento de EPI no PPP não afasta automaticamente o reconhecimento do tempo especial quando houver dúvida sobre a eficácia do equipamento; nesse caso, deve prevalecer a valoração favorável ao segurado. 3. Se a prova produzida em juízo confirma elementos apresentados na via administrativa e demonstra que os requisitos já se encontravam preenchidos na DER, o termo inicial dos efeitos financeiros pode ser fixado na data da entrada do requerimento administrativo.”

Legislação relevante citada: Constituição da República; Lei n. 8.213/1991; Decreto n. 3.048/1999; Decreto n. 4.882/2003; Emenda Constitucional n. 103/2019; Lei n. 9.494/1997.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 664335/SC.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso de apelação interposto pelo INSS, e manter os termos da sentença que reconheceu como especiais os períodos de 3.5.2004 a 14.12.2004, 3.1.2005 a 1o.1.2008, 3.11.2009 a 21.6.2010, 19.9.2011 a 31.5.2012, 1o.6.2012 a 10.6.2013 e 17.7.2013 a 18.2.2014, e determinou a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição à parte autora desde a DER em 22.3.2016, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

JOÃO CONSOLIM

Relator do Acórdão